Tribunal: CARF
Processo: 16327.720957/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO.
Não há que se falar em nulidade de Acórdão que analisou especificamente os fundamentos trazidos para debate nos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DEDUTIBILIDADE DE PERDAS COM FULCRO NO ART. 9o, §1o, INCISO II, ALÍNEA C. CREDOR QUE DISTRIBUIU A AÇÃO DE FALÊNCIA CONTRA O DEVEDOR. COMPROVADO O INÍCIO E A MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DO CRÉDITO.
A distribuição de ação de falência em face do devedor comprova o início e manutenção dos procedimentos judiciais para o recebimento do crédito, tendo em vista que se trata de medida válida de cobrança judicial.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. POSTERGAÇÃO.
Constatada, durante o procedimento de fiscalização, a inexatidão de escrituração da dedução, faz-se necessária a aplicação do art. 6o do Decreto Lei no 1.598/77. A Autoridade Fiscal deve demonstrar que a inexatidão do período de competência causou postergação do pagamento do imposto ou redução indevida do lucro real.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos da Súmula no 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Não cabe a esse Conselho afastar a aplicação de expressa disposição legal com base em alegações de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720957/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.583 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO
FUNDAMENTO JURÍDICO.
Não há que se falar em nulidade de Acórdão que analisou especificamente os
fundamentos trazidos para debate nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DEDUTIBILIDADE DE PERDAS COM FULCRO NO ART. 9o, §1o, INCISO
II, ALÍNEA “C”. CREDOR QUE DISTRIBUIU A AÇÃO DE FALÊNCIA
CONTRA O DEVEDOR. COMPROVADO O INÍCIO E A MANUTENÇÃO
DE PROCEDIMENTO JUDICIAL DE COBRANÇA DO CRÉDITO.
A distribuição de ação de falência em face do devedor comprova o início e
manutenção dos procedimentos judiciais para o recebimento do crédito, tendo
em vista que se trata de medida válida de cobrança judicial.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. POSTERGAÇÃO.
Constatada, durante o procedimento de fiscalização, a inexatidão de
escrituração da dedução, faz-se necessária a aplicação do art. 6o do Decreto Lei
no 1.598/77. A Autoridade Fiscal deve demonstrar que a inexatidão do período
de competência causou postergação do pagamento do imposto ou redução
indevida do lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos da
Súmula no 108 do CARF.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL
APLICADO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720957/2017-80
Fl. 4423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Não cabe a esse Conselho afastar a aplicação de expressa disposição legal com
base em alegações de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, pela PROCEDÊNCIA
PARCIAL do Recurso Voluntário, para que (i) sejam excluídos os créditos tributários relativos à
glosa das deduções relativas às perdas de créditos com a empresa Breda Sorocaba Transp. e Tur.
Ltda., no valor histórico de R$ 17.407.061,97, com a empresa Conspavi Construção e Part. Ltda.,
R$14.502.658,66, bem como a glosa relativa às cessões dos contratos para a Fenix, no valor
histórico de R$77.077.701,91; e (ii) seja recomposta a base da presente exação referente à CSLL,
para que sejam excluídos os ajustes relativos à exação consubstanciada no PTA no
16327.720076/2017-69, tendo em vista a dedutibilidade das participações nos lucros dos
administradores da base de cálculo da CSLL. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que mantinha as glosas referentes às empresas Breda Sorocaba Transp. e Tur. Ltda. e
Conspavi Construção e Part. Ltda., e às cessões dos contratos para a Fenix, no valor histórico de
R$ 77.077.701,91.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.
Relatório
Para descrever a controvérsia, adoto o relatório da DRJ:
“Em conseqüência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias foram lavrados, em 06/11/2017, contra a contribuinte acima identificada, os
Autos de Infração, a seguir discriminados, decorrentes de irregularidades verificadas em
relação a PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS por INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS:
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) (fls. 277 a 282):
Total do Crédito Tributário (imposto, juros e multa de ofício–75%): R$ 51.765.532,53,
sendo R$ 22.716.136,80 a título de IRPJ; R$ 12.012.293,13, a título de juros de mora
(calculados até 11/2017); e R$ 17.037.102,60, a título de multa proporcional (75%);
Fato Gerador: 31/12/2012;
Fl. 4424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Enquadramento legal: (001) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. PERDAS
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS: art. 3o da Lei no 9.249/95; arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e
340 do RIR/99; (002) EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL - EXCLUSÕES INDEVIDAS: art. 3o da Lei no
9.249/95; arts. 247 e 250 do RIR/99.
b) Contribuição Social (fls. 284 a 289)
Total do Crédito Tributário (CS, juros e multa de ofício–75%): R$ 31.092.134,24, sendo
R$ 13.644.082,08, a título de CSLL; R$ 7.214.990,60, a título de juros de mora
(calculados até 11/2017); e R$ 10.233.061,56, a título de multa proporcional (75%);
Fato Gerador: 31/12/2012;
Enquadramento legal (infrações 001- custo/encargos/despesas não dedutíveis e 002-
exclusões indevidas): art. 2o da Lei no 7.689, de 15/12/1988; com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 1990; art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, com
as alterações do art. 1o da Lei no 9.065, de 1995, art. 2o da Lei no 9.249, de 1995, art. 1o
da Lei no 9.316, de 22/11/1996; art. 28 da Lei no 9.430, de 27/12/1996; art. 3o da Lei no
7.689, de 1988, com, a redação dada pelo ar. 17 da Lei no 11.727, de 2008; art. 28 da lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 39 da Medida Provisória no 563, de
2012 e art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715, de 2012.
2. No Termo de Verificação Fiscal (TVF - fls. 291 a 304), a autoridade fiscal autuante
expõe, inicialmente, que a instituição financeira contribuinte, China Construction Bank
Brasil Banco Múltiplo S/A, anteriormente Banco Industrial e comercial S/A
(BICBANCO), com sede em São Paulo, tem por objeto social a prática de operações
ativas, passivas e acessórias, inerentes às respectivas carteiras autorizadas (comercial,
de investimento, de crédito imobiliário e de crédito, financiamento e investimento),
inclusive de câmbio e de comércio exterior, de acordo com as disposições legais e
regulamentares aplicáveis, conforme definido no artigo 4o de seu Estatuto Social, e
ainda que no ano-calendário de 2012, optou pela tributação do Lucro Real Anual, tendo
efetuado recolhimentos sobre a receita bruta e acréscimos de janeiro a novembro.
2.1. Passa então a autoridade fiscal a discorrer a respeito das perdas com operações de
crédito reportando-se à legislação vigente em 2012: art. 9o a 12 da Lei no 9.430, de
1996, que estabelecem os requisitos e as condições que devem ser observados em cada
hipótese de dedução de perda, observando que o art. 28 da mesma lei estende as regras
para a apuração da base de cálculo da CSLL. Reporta-se também ao art. 24 da IN SRF
no 93, de 1997, e ao art. 38 da Lei 9.430, de 1996, este último concernente à
obrigatoriedade do sujeito passivo (usuário de sistema de processamento de dados)
manter a documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para
possibilitar a sua auditoria.
2.2. Neste diapasão, informa a auditora fiscal que a contribuinte, na sua DIPJ do ano
calendário de 2012, informou como perdas em operações de crédito o valor de R$
363.885.314,36 e, assim, a fiscalizada foi intimada em 28/12/2015, a apresentar arquivo
magnético com detalhamento das perdas em crédito informadas na DIPJ,
individualizando os créditos por: no de contrato, nome do contratante, valor do crédito
concedido, data da concessão do crédito, valor da prestação mensal, no de prestações,
parcela que ficou inadimplente, valor do crédito que foi baixado, data em que ficou
inadimplente, data da baixa contábil, no do processo judicial (se fosse o caso), e se tinha
garantia ou não. Após solicitação de prorrogação de prazo, a contribuinte apresentou em
15/04/2016, arquivo magnético com detalhamento das perdas dedutíveis em operações
de crédito em 2012, no valor de R$ 363.885.314,36. Em 08/06/2016, apresentou a
contribuinte um outro CD em substituição ao anteriormente entregue, o qual foi objeto
da análise fiscal.
Fl. 4425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

2.3. Quanto ao tratamento dos dados digitais, registra a autoridade fiscal que, para a
composição do valor de R$ 363.885.314,36, a contribuinte apresentou arquivo excel
com dados distribuídos em 04 planilhas distintas (vide tabela à fl. 294 – com abas: 1-
Total das Perdas com Créditos;2- Perdas Cessões Fênix; 3-Perdas CDC Consignado; e
4- Perdas – CDC Veículos), que foi assim resumida:
2.3.1. Com relação à Planilha “1. Total das Perdas com Créditos”, a contribuinte foi
intimada (data do Termo: 08/02/2017, transcrito à fl. 295) a apresentar os contratos
selecionados por amostragem e, quanto aos indicados na coluna “Lei 9.430 – Art. 9o,
inciso II, “c””, a comprovação da manutenção dos procedimentos judiciais para
recebimento do crédito – Certidão de Objeto e Pé da ação judicial. Também, com
relação aos créditos indicados na coluna “Lei 9.430 – Art. 9o, inciso IV” comprovar a
data da decretação da falência, do deferimento do processamento da concordata ou
recuperação judicial do devedor. Apresentar, ainda, comprovação de que adotou os
procedimentos judiciais necessários para o recebimento do crédito, apresentando o
acordo judicial (ou documento hábil) indicando o valor que o devedor se comprometeu
a pagar. A contribuinte apresentou contratos e documentos em suas respostas de
28/03/2017, 21/06/2017, 23/08/2017 e 21/09/2017, que foram analisados pela
autoridade fiscal, conforme a seguir.
2.3.1.1) Breda Sorocaba Transp. E Tur. LTDA - R$ 17.407.061,97 Com relação à
estas Perdas, a autoridade fiscal anotou:
- Conforme documentação apresentada em 28/03/17 e em 19/04/2017, o sujeito passivo
ajuizou ação de falência em face de Breda Sorocaba Transp. e Tur. LTDA em
02/07/2010, sendo a mesma decretada somente em 15/07/2016. Após a decretação de
falência, o contribuinte habilitou os créditos indicados em sua planilha.
- No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a dedução
da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da concessão
da concordata, relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se
comprometido a pagar, desde que a credora tenha adotado os procedimentos judiciais
necessários para o recebimento do crédito. A parcela do crédito, cujo compromisso de
pagar não houver sido honrado pela empresa concordatária, poderá, também, ser
deduzida como perda, observadas as condições previstas no art. 9o da Lei no 9.430/96.
- Ora, os créditos foram considerados dedutíveis indevidamente no ano-calendário de
2012, pois não atendiam os requisitos necessários para sua dedutibilidade previstos no
§4o, art. 9o da Lei 9.430/96, tendo em vista que a decretação de falência ocorreu
somente no ano de 2016.
2.3.1.2) Conspavi Construção e Part. LTDA - R$ 14.502.658,66 Com base na
documentação apresentada pela fiscalizada, a autoridade fiscal constatou que:
(...) a Conspavi Construção e Part. LTDA apresentou pedido de Recuperação Judicial,
em 28/07/2010, a qual foi deferido o processamento, culminando com apresentação do
Plano de Recuperação Judicial em 17/01/2011.
Os créditos do sujeito passivo estavam inseridos na relação de credores apresentada pelo
administrador judicial. No entanto, a fiscalizada discordou da inclusão dos créditos no
rol da recuperação judicial e solicitou a exclusão de todos em juízo, alegando que se
tratavam cessão fiduciária de crédito e não se sujeitavam aos efeitos da recuperação
judicial (doc. 03 da resposta do dia 19). Seu pedido foi acolhido pelo juízo e contratos
não incluídos no Plano de Recuperação Judicial.
O juízo decidiu pela convolação da Recuperação Judicial em Falência em 13/12/2011.
O contribuinte alega no item 3 de sua resposta de 21/06/2017 que em face da decretação
de falência deduziu na apuração do IR e CSLL, do período base de 2012, os créditos da
Fl. 4426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Conspavi como perdas, considerando o previsto no § 4o do art. 9o da Lei 9.430/96. No
entanto, não comprova os procedimentos judiciais necessários para recebimento do
crédito.
Não resta dúvida que os procedimentos judiciais necessários para recebimento dos
créditos de empresa falida ou concordatária a que alude o legislador resumem-se,
respectivamente, àqueles descritos nos art. 14, inciso V, 80 e 161, § 1o, inciso III, do
Decreto-Lei n.o 7.661, de 1945. É admitida, assim, a dedução da perda a partir da data
da decretação da falência ou da concessão da concordata, desde que a credora tenha
adotado tais procedimentos. A lei exige que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
No caso em que o devedor teve decretada a sua falência, a providência judicial a ser
tomada pelo credor que está efetivamente almejando receber o crédito é o requerimento
da habilitação deste nos autos do processo de falência, para sua inclusão no quadro de
credores da falida. Se tal providência for tomada, o credor poderá deduzir a perda do
referido crédito, por caracterizada a hipótese do inciso IV, do art. 9o, e seu § 4o, da Lei
9.430/96.
3.2.1.2.1. Reportando-se à solução de Consulta SRRF/7a. RF/DISIT no 20, de
01/02/2005 e à intimação feita com o propósito de que fossem apresentados os
procedimentos judiciais realizados para o recebimento do crédito, a autoridade fiscal
informa que a contribuinte responde, em 21/09/2017, que “O CCB não apresentou
habilitação de crédito, pois após a decretação da falência o crédito foi cedido à empresa
Fênix Companhia Securitizadora de Créditos em 28/06/2013”. Concluiu assim que a
dedução foi indevida no ano-calendário de 2012, pois não atendia às condições impostas
pelo § 4o, art. 9o da lei no 9.430, de 1996. No ano posterior ao período fiscalizado -
2013, os créditos foram cedidos a outra pessoa jurídica com a baixa imediata dos ativos
objeto de cessão e o reconhecimento do resultado apurado no ano, conforme preconiza
norma brasileira vigente.
2.3.1.3) Denusa - Destilaria Nova União S/A – R$ 30.507.448,26 A autoridade fiscal
registra que, conforme inciso III, do art. 9o da Lei 9.430/96 somente podem ser
registrados como perdas os créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto
das garantias. Nesse sentido, conclui que, em 2012, as perdas acima não atendiam à
condição temporal prevista em lei na data de ocorrência do fato gerador.
2.3.1.4) Serviço de Prot. Credito do Brasil – R$ 5.649.412,85 Quanto a este contrato
no 10704463, a auditora fiscal autuante expõe que:
Intimado a apresentar o contrato e as medidas judiciais de cobrança, o contribuinte
apresenta em 28/03/2017 a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 981058, no valor de
R$ 5.750.000,00 e certidão de objeto e pé do processo judicial 2010.01.1.094429-2, a
qual se refere à outra operação de crédito - a CCB no 1088794, no valor de R$
110.000,00.
Intimado a esclarecer os fatos, o mesmo informa em sua resposta de 21/06/2017 que se
trata de operação de crédito originada pela Cédula de Crédito Bancário CCB n o
9810058, datada de 16/10/2007. Sendo que em 08/10/2009 foi realizada Confissão de
Dívida e Cessão Fiduciária de Garantia de Duplicatas, através de 2 (dois) instrumentos
distintos:
1. Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Assunção de Obrigações para
Liquidação do Débito e Outras Avenças 2. Instrumento Particular de Cessão Fiduciária
Garantia de Duplicatas e/ou Direitos creditórios.
Fl. 4427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Ambos instrumentos vinculados à CCB original no 981058. Informa, ainda, que em
decorrência da confissão da dívida foi gerado o contrato de composição de dívida no
1070446, que é o número que aparece em sua planilha.
Informa, ainda, que aceitou acordo proposto pela devedora nos autos do processo
judicial no 2010.01.1.094429-2 (ação revisional ajuizada pela devedora). Apresenta
como elemento de prova Termo de Transação, firmado em 10/12/2012, para o
recebimento de R$ 1.805.000,00.
O Termo de Transação cita expressamente o processo judicial n' 010.01.1.094429-2,
referente à CCB no1088794, no valor de R$ 110.000,00, no entanto não faz menção nem
à CCB o 981058, nem aos instrumentos os quais foram originados dela.
Diante disto, intimamos a fiscalizada a apresentar documentação que comprovasse que a
CCB 981058 ou o Contrato de Composição de Dívida n' 1070446 estavam inseridos no
Termo de Transação constante nos autos do processo judicial no 2010.01.1.094429-2.
Em 21/09/2017, a fiscaliza apresenta telas do “Sistema de Gestão de Crédito”,
ferramenta de controles interno do banco, utilizada para controle e aprovação das
propostas de pagamento, no qual contém as condições pactuadas no Termo de
Transação e indicação das CCBs. Os números dos contratos e montantes não coincidem
com os dados de sua planilha (contrato no 10704463, R$ 5.649.412,85), conforme
demonstrado no ‘print’ abaixo. [tela colada à fl. 299].
(...)Ou seja, em sua resposta de 21/06/2017, o contribuinte afirma, com relação a perda
indicada em sua planilha (contrato no 10704463, R$ 5.649.412,85), que “..., foi
deduzida da apuração do IR e CS data base dez/2012, a título de perda no recebimento
de créditos, nos termos do inciso III, do art. 9o da Lei no 9.430/96.”, no entanto em
nenhum momento deste procedimento comprovou com documentos hábeis que foram
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para recebimento do crédito ou o
arresto das garantias previstas no contrato, sendo, portanto, objeto de glosa.
2.3.2. Com relação à “Planilha “2.Perdas - Cessões Fenix”, segundo o arquivo
apresentado, a contribuinte deduziu, no ano calendário de 2012, aproximadamente R$
77 milhões referentes a perdas com cessão de créditos (“Cessões Fênix”). Entretanto,
conforme constatou a autoridade fiscal, no corpo da própria planilha e, também, nos
contratos apresentados por amostragem e apresentados durante a fiscalização, as
referidas cessões de crédito foram realizadas no ano-calendário de 2011. Consignou,
ainda, a autoridade fiscal que todos os contratos de cessão de crédito se deram na
modalidade “sem coobrigação”, o que corresponde a vendas em definitivo de títulos e
valores mobiliários. A norma brasileira vigente, segundo o Cosif, preconiza a baixa
imediata do ativo objeto de cessão e o reconhecimento do resultado apurado no ano
(transcreve e comenta a Resolução BACEN no 3.533, que em seu artigo 4o estabelece
procedimentos acerca do registro contábil da transferência de ativos financeiros -
operações com transferência substancial dos riscos e benefícios). Registra também a
autoridade fiscal que:
As cessões foram realizadas pelo valor contábil residual dos créditos, conforme apurado
em sua planilha - R$ 134.067.613,14 (marcação em verde no ‘print’ da planilha [fl.
300]), e foram devidamente contabilizadas no ano de 2011, conforme Demonstração
Financeira Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, número 33, de 17 de
fevereiro de 2012 (Pasta Demonstração Financeira 2011 Publicada).
(...)Observe-se que para a apuração dos R$ 134.067.613,14 (marcação em verde no
‘print’ da planilha [fl. 300]), o contribuinte deduz a provisão de perdas constituídas
(PDD) de R$ 77.077.701,91. Informa, ainda, que o saldo da PDD foi baixado, em
decorrência da utilização por consumo, tornando assim as perdas dedutíveis no ano-
calendário 2011.
Fl. 4428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Ou seja, não há que se falar em perdas no recebimento de créditos ano-calendário 2012,
uma vez que nem mesmo existiam tais créditos no patrimônio da fiscalizada em 2012.
Os créditos foram cedidos sem coobrigação, no ano anterior, à outra pessoa jurídica,
tendo inclusive impactado o resultado do exercício de 2011.
2.3.2.1. Observou ainda a autoridade fiscal que, com a assinatura dos contratos de
cessão em 2011, a cessionária passou a figurar como única e legítima titular dos créditos
cedidos e, a partir de então, os valores dos créditos, por ventura recebidos, ou possíveis
perdas, passam a pertencer à cessionária. Advertiu que os institutos da Cessão de
Crédito (art. 286 a 298 do Código Civil Brasileiro) e de Perdas no Recebimento de
Créditos (arts. 9o a 14 da Lei no 9.430, de 1996) não se confundem. E lembrou, ainda,
que o reconhecimento das receitas e das despesas, para as pessoas jurídicas sujeitas à
apuração do Lucro Real, se faz pelo regime de competência (art. 177 da Lei no 6.404, de
1976 e Resolução 750, de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade).
2.3.2.2. Conclui, assim, a autoridade fiscal pela glosa do valor de R$ 77.077.701,91,
excluído indevidamente da base de cálculo do Lucro Real e da CSLL, no ano-calendário
de 2012.
2.3.3. Com relação à “Planilha “3.Perdas – CDC Consignado”, a autoridade fiscal
registrou que:
O sujeito passivo considerou, ainda, como perdas dedutíveis, operações acima de R$
30.000,00 sem as devidas ações judiciais de cobrança, conforme comprovado na
planilha entregue em 08/06/16 - “3.Perdas - CDC Consignado” sem a indicação dos
números dos processos judiciais correspondentes.
A relação dos contratos nesta situação, os quais estão sendo glosados, encontram
elencados na ‘Planilha do item 3.2.1.3 - 3.Perdas - CDC Consignado’, no montante de
R$ 1.050.736,12 (Pasta Planilha).
2.4. Concluiu, assim, a auditora fiscal autuante pela glosa dos valores na tabela abaixo
reproduzida, concernentes à infrações “IRPJ – PERDAS NO RECEBIMENTO DE
CRÉDITOS – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS” (R$ 69.117.317,86) e
“IRPJ – EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL – EXCLUSÕES INDEVIDAS” (R$ 77.077.701,91).
2.5. A contribuinte interessada foi cientificada do lançamento em 17/11/2017, conforme
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal de fls.
307/308.
3. Irresignada com o lançamento, a interessada apresentou, em 18/12/2017 (fls. 315), a
impugnação de fls. 318 a 453, acompanhada dos documentos de fls. 454 a 508.
Também acompanham a impugnação os documentos apresentados em 19/12/2017 pelos
Termos de Solicitação de juntada de fls. 509, 603 e 832, quais sejam, os documentos de
fls. 512/602, 606/831 e 835/909. Após a síntese dos fatos, a impugnante acusa a
tempestividade da apresentação da peça de defesa, nos termos do art. 5o do Decreto no
70.235, de 1972, e art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011.
3.1. No que concerne às Perdas com operações de crédito de BREDA SOROCABA
TRANSP. E TUR. LTDA, no valor de R$ 17.407.061,97, a impugnante alega:
- ter se equivocado quanto a dedução, vez que ao analisar o dossiê do processo
considerou que a falência havia sido decretada em 2012, quando na verdade foi
decretada em 2016;
- que Não obstante a dedução da perda não implica em desistência da cobrança
procurando reaver no todo ou em parte o crédito, nem tampouco sua habilitação na
falência. Tanto é que, após o ajuizamento do pedido de falência e levando-se em conta a
Fl. 4429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

incerteza quanto ao recebimento do crédito a Impugnante decidiu cedê-lo a empresa
Fenix - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, inscrita no CNPJ
05.232.410/0001-81, conforme instrumento particular de Cessão de Crédito - Sem
Coobrigação celebrado em 28/06/2013, copia anexa (Doc. 1 – fls. 515/521);
- que restara provado de forma cristalina, que se os créditos não eram dedutíveis como
perda no recebimento de crédito no ano de 2012, nos termos da Lei no 9430/96, seria
dedutível na condição de perdas / prejuízos em cessão de crédito, vez que são dedutíveis
desde que observem as regras gerais de dedutibilidade, previstas pelo art. 299 e do art.
374 do RIR/99 (Critérios de Dedutibilidade Gerais). Isto porque, nessa hipótese, por não
existir outra previsão legal especifica que vede ou assegure, de forma expressa e
inequívoca, a dedutibilidade de perdas / prejuízos em cessão de direitos de crédito, é
necessário verificar os Critérios de Dedutibilidade Gerais;
3.1.1. Defende que (1) as perdas podem ser consideradas dedutíveis pela sua própria
natureza financeira (art. 374 do RIR/99 – fl. 324) e, caso este artigo não seja suficiente
para permitir a dedução da perda, remanesce a regra do art. 299 do RIR/99 - despesas
necessárias); (2) o cotejo do art. 299 e do Parecer Normativo no 32, de 17/08/1981,
permite concluir que a definição de necessidade, normalidade e usualidade das despesas
incorridas pela pessoa jurídica independe, exclusivamente, de suas atividades principais,
mas, também, das operações que sejam necessárias e essenciais à manutenção de suas
fontes de rendimentos, assim, ainda que a operação de cessão de direitos creditórios não
seja inerente às suas atividades principais, poderiam ser tratadas como operacionais (art.
299 do RIR/99), por envolver operação/negócio usualmente admitida(o) para a
manutenção da fonte de rendimentos; (3) o CARF, em acórdão de 08/10/2013, entendeu
pela dedutilibilidade do desconto ofertado em razão de cessão de crédito; (4) não houve
má-fé ou qualquer vantagem devido ao procedimento adotado pela Impugnante, mas
apenas e tão somente equívoco da referida quanto a interpretação da norma,
especialmente no que se refere o inciso IV do artigo 9o da Lei 9.430/96 e que não houve
nenhum prejuízo ao fisco, conforme informações e demonstrativos que apresenta às fls.
327/346, destacando-se:
(a) Quando o crédito é baixado para prejuízo, nos termos das normas do Banco Central
"Bacen", o sistema atribui automaticamente um novo numero a CCB - Cédula de
Crédito Bancário. Tomando-se por exemplo a primeira operação do demonstrativo
acima [fl. 328], quando da concessão do crédito foi atribuído no 10758790 e quando
houve a baixa para prejuízo foi atribuído o no 116343;
(b) o valor recebido foi contabilizado na mesma data do recebimento (28/06/2013 –
Doc. 2 – fls. 523/524) como receita na rubrica contábil “Recuperação de Créditos
Baixados para Prejuízo”, no valor de R$ 1.732.050,47, juntamente com o valor de outro
crédito cedido na mesma data para a Fênix, contrato baixado para prejuízo no 116360
cedido por R$ 12.381,71, perfazendo o valor total do lançamento contábil de R$
1.744.432,18, abaixo ilustrado, em observância ao regime de competência de
reconhecimento de receitas, custos ou despesas, preconizado no art. 177 da Lei no
6.404/76, sendo computado na determinação do lucro real do ano base de 2013, nos
termos do art. 12 da Lei no 9.430/96;
(c) o valor dos créditos correspondentes aos contratos no 10758790, no valor de R$
9.745.650,18 e no 10758811, no valor de R$ 7.661.411,79, baixados para prejuízo em
31/08/2011, poderão ser deduzidos na determinação do lucro real do ano de 2013,
visando anular o efeito fiscal da Provisão para Devedores Duvidosos relativa a esses
créditos, adicionada ao Lucro Real correspondente ao período base em que foi
constituída;
(d) na mesma data, a Impugnante realizou a baixa contábil do valor recebido das contas
de compensação relativas ao registro e controle dos créditos baixados para prejuízo
(Doc. 3 – fls. 525);
Fl. 4430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

(e) ressalta a Impugnante que devido ao fato de ter deduzido no Lalur do ano calendário
de 2012 o valor de R$ 17.407.061,97, a titulo de perda no recebimento de credito, no
ano calendário de 2013, em face do recebimento total do crédito deduzido em 2012,
contabilizou o valor recebido [R$ 1.732.050,47] na rubrica "Recuperação de Créditos
Baixados para Prejuízo", sendo computado na determinação do Lucro Real do ano
calendários de 2013, nos termos do art. 12 da Lei no 9.430/96;
(f) caso a Impugnante não deduzisse o valor de R$ 17.407.061,97 no ano calendário de
2012, poderia deduzi-lo no ano calendário de 2013, pelos motivos descritos acima;
(g) Diante dos fatos relatados e comprovados através da documentação juntada, esta
caracterizada a situação de antecipação de dedutibilidade de perda, devendo ser aplicada
as regras previstas no DL no 1598/1977, art.6o, RIR arts.247 e 273, Parecer Normativo
CST no 57/79 e Parecer Normativo CST no 02/96;
(h) Considerando-se os quadros às fls. 377/379, resta demonstrado que nos dois
períodos de apuração, quais sejam, 31/12/2012 e 31/12/2013, apurou-se prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL;
(i) sendo o valor deduzido de R$ 17.407.061,97 inferior ao prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL apurada em 31/12/2012, a dedução realizada em 31/12/2012, nenhum
prejuízo causou ao fisco, vez que mesmo após a glosa ainda permanece na situação de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL;
(j) Fato é que os demonstrativos acima demonstram de forma salutar esta situação, vez
que a diminuição do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL em R$ 17.407.061,97, no
ano de 2012, é compensada pelo aumento do Prejuízo Fiscal e Base negativa da CSLL
do ano calendário de 2013 no mesmo valor de R$ 17.407.061,97;
(l) apenas pelo fato de não ter obedecido o regime de competência, não caberia a glosa
de todo o crédito mas, sim, a observância das regras especificadas na Parecer Normativo
Cosit no 02/1996 (calcular os efeitos da postergação), conforme decidido em acórdãos
do CARF, cujas ementas encontram-se às fls. 343/346.
(m) restou demonstrado que não ficou configurada a postergação de pagamento de
imposto, nem tampouco houve pagamento a maior no ano de competência da dedução
da perda, apenas ocorreu alteração do valor do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL,
não no valor do estoque acumulado, vez que a diminuição do prejuízo do ano de 2012
em R$ 17.407.061,97 é compensada pelo aumento do prejuízo do ano calendário de
2013 nos mesmos R$ 17.407.061,97, razão pela qual a impugnante requer que seja
revertida a glosa da dedução no ano calendário de 2012 da Breda no valor de R$
17.407.061,97, vez que esse procedimento equivale a aproveitar o imposto a maior no
período de competência da dedução, caso houvesse imposto apurado, nos termos do § 1o
do art.273 e 247 do RIR;
(n) Alternativamente, mantida a glosa em relação ao ano de 2012, o que se admite
apenas ad argumentandum, que seja acrescido ao valor do prejuízo e base negativa da
CSLL do ano de 2013 a mesma importância ou seja, R$ 17.407.061,97, conforme
demonstração anteriormente transcrita.
3.2. No que concerne às Perdas com operações de crédito de CONSPAVI
CONSTRUÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, no valor de R$ 14.502.658,66, a
impugnante alega que:
- a empresa Conspavi apresentou Pedido de Recuperação Judicial distribuído em
28/07/2010 que foi, inicialmente deferido, e, posteriormente, diante de irregularidades,
o juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, através da decisão interlocutória de fls. em
13/12/2011, determinou a convolação da Recuperação Judicial em Falência, conforme
se depreende da Certidão de Objeto e Pé já anexada ao processo;
Fl. 4431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

- a auditora fiscal glosou a dedução, no ano de 2012, a título de perdas no recebimento
de crédito, porque não restaram comprovados os procedimentos judiciais necessários
para o recebimento do crédito (inobservância do § 4o do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996
– falta de habilitação do crédito no processo falimentar/falta de inclusão no quadro de
credores da falida);
- entretanto, referidos créditos encontravam-se inseridos no processo de recuperação
judicial na relação de credores mas, considerando que o contrato existia garantia, ainda
no ímpeto de receber o seu crédito a Impugnante se retirou do processo para executar
essa garantia, considerando a existência de cessão fiduciária de crédito. Nunca houve
atitude que demonstrasse desistência do crédito, pelo contrário, foi excluído da
recuperação judicial pelo fato de ter garantia para executar;
- a Impugnante se equivocou quanto a interpretação da norma, pois entendia que bastava
a decretação da falência para ter direito a dedução da perda nos termos do inciso IV do
art. 9o da Lei no 9430/96;
- não implicou a dedução da perda em desistência da cobrança, pois levando em
consideração a incerteza no recebimento do crédito, cedeu-o à empresa Fênix –
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, CNPJ 05.232.410/0001-81 pelo
valor de R$ 1.443.054,36 (doc. 4 – fls. 526/532);
- o valor recuperado no valor de R$ 1.443.054,36 foi reconhecido como receita no dia
28/03/2013 (Cosif 7.1.9.20.00.01.00 – Recuperação de Créditos Baixados para Prejuízo
– fls. 534/541), sendo oferecido à tributação do IR e da CSLL;
- se os créditos não eram dedutíveis como perda no recebimento de crédito em 2012,
nos termos da Lei no 9.430, de 1996, seriam dedutíveis na condição de perdas/prejuízo
em cessão de crédito, observadas as regras dos arts 299 e 374 do RIR/99;
- (reportando-se aos arts. 299 e 374 do RIR/99, e ao Parecer Normativo 32 (item “4.”),
de 17/08/1981), nesse contexto, ainda que uma operação de cessão de direitos
creditórios não seja inerente às atividades principais, se envolver operação decorrente
dessas atividades e de negócio usualmente admitido na manutenção da fonte de
rendimentos, as eventuais perdas dai decorrentes poderiam ser tratadas como despesas
operacionais, cumprindo com os requisitos previstos no artigo 299 do RIR/99. Cita
excerto de acórdão do CARF que entendeu dedutível a dedução da perda representada
pelo deságio concedido ao cessionário, por aplicação do art. 299 do RIR/99;
- não houve má-fé ou qualquer vantagem devido ao procedimento adotado pela
Impugnante, mas apenas e tão somente equívoco da referida quanto a interpretação da
norma, especialmente no que se refere o inciso IV do artigo 9o da Lei 9.430/96 e que
não houve nenhum prejuízo ao fisco;
- em relação à cessão de crédito, foi adotado o seguinte procedimento (registro contábil:
doc. 6 – fls. 534/541, observado o regime de competência):
- na mesma data a Impugnante realizou a baixa contábil do valor recebido das contas de
compensação relativas ao registro e controle dos créditos baixados para prejuízo (Doc.5
– fls. 533);
- devido ao fato de ter deduzido no Lalur do ano calendário de 2012 o valor de R$
14.502.658,66, a titulo de perda no recebimento de crédito, no ano calendário de 2013,
em face do recebimento total do crédito deduzido em 2012, contabilizou o valor
recebido na rubrica "Recuperação de Créditos Baixados para Prejuízo", sendo
computado na determinação do Lucro Real do ano calendários de 2013, nos termos do
art. 12 da Lei no 9.430/96;
Fl. 4432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

- Diante dos fatos relatados e comprovados através da documentação juntada, esta
caracterizada a situação de antecipação despesa, devendo ser aplicada as regras
previstas no DL no 1598/1977, art.6o, RIR arts. 247 e 273, Parecer Normativo CST no
57/79 e Parecer Normativo CST no 02/96;
- considerando as representações às fls. 363/366, entende restar demonstrado que nos
dois períodos de apuração, quais sejam, 31/12/2012 e 31/12/2013, apurou-se prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL;
- considerando que o valor deduzido de R$ 14.502.658,66 é inferior ao prejuízo fiscal e
base negativa da CSLL apurado em 31/12/2012, a dedução realizada em 31/12/12
nenhum prejuízo causou ao fisco, vez que mesmo após a glosa ainda permanece na
situação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL;
- os demonstrativos acima esclarecem de forma salutar esta situação, vez que a
diminuição do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL em R$ 14.502.658,66, no ano de
201, é compensada pelo aumento do Prejuízo Fiscal e Base negativa da CSLL do ano
calendário de 2013 no mesmo valor de R$ 14.502.658,66;
- resta demonstrado que o auto de infração lavrado restou embasado apenas e tão
somente pela inobservância do regime de competência, devido a despesas incorridas em
outro ano calendário;
- caberia à autoridade fiscal verificar se houve efetivamente redução indevida do IRPJ e
da CSLL e, caso houvesse, qual foi a diferença com a reposição do lucro, base negativa
de CSL ou prejuízo, base positiva de CSL dos anos-calendários e competência e o da
autuação com cálculo do limite de 30% em caso de lucro, base positiva de CSL apurado
em alguns dos anos-calendários, lançando somente essa diferença de IRPJ e CSL com o
pertinente abatimento do IRPJ e da CSL pagos a maior no ano calendário da
postergação;
- a Câmara Superior de Recursos Fiscais já decidiu em processo semelhante no qual
entendeu merecer ser cancelado um auto de infração que não calculou os efeitos da
postergação no caso de omissão de receita que restou reconhecida em período posterior,
em situação que existia lucro após o reconhecimento e antes do lançamento, ainda que
em valor inferior ao da receita omitida, entendendo que o auto não pode ser refeito pelo
julgador administrativo (ac. CSRF/01-05/164). Relaciona ementas de acórdãos do
CARF às fls. 370 a 383;
- restou demonstrado que não ficou configurada a postergação de pagamento de
imposto, nem tampouco houve pagamento a maior no ano de competência da dedução
da perda, apenas ocorreu alteração do valor do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL,
não no valor do estoque acumulado, vez que a diminuição do prejuízo do ano de 2012
em R$ 14.502.658,66 é compensada pelo aumento do prejuízo do ano calendário de
2013 nos mesmos R$ 14.502.658,66, razão pela qual a impugnante requer que seja
revertida a glosa da dedução no ano calendário de 2012 da Conspavi no valor de R$
14.502.658,66, vez que esse procedimento equivale a aproveitar o imposto a maior no
período de competência da dedução, caso houvesse imposto apurado, nos termos do § 1o
do art. 273 e 247 do RIR;
- Alternativamente, mantida a glosa em relação ao ano de 2012, o que se admite apenas
ad argumentandum, que seja acrescido ao valor do prejuízo e base negativa da CSLL do
ano de 2013 a mesma importância ou seja, R$ 14.502.658,66.
3.3. No que concerne às Perdas com operações de crédito de DENUSA DESTILARIA
NOVA UNIÃO S/A, no valor de R$ 30.507.448,26, a impugnante alega que:
- conforme se depreende dos documentos anexos, os créditos compostos por quatro
contratos que a empresa Denusa mantinha com a Impugnante restaram cedidos para
Fl. 4433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

terceiro, sendo certo que a referida encaminhou para prejuízo apenas a diferença entre a
cessão e o valor originário do contrato;
- a Cédula de Crédito Bancário – CCB no 10750057 estava garantida por fiança prestada
pela empresa Brasil Oil Distribuidora de Combustíveis e Derivados de Petróleo S/A,
inscrita no CNPJ sob o no 06.950.259/0003-41 (Doc.11 - fls. 598/601), razão pela qual a
empresa fiadora foi acionada e honrou parte do débito em 31/08/2012, conforme
representado na tabela acima, no valor de R$ 7.277.943,93;
- o valor recebido pela fiadora restou contabilizado na mesma data do recebimento, ou
seja, 31/08/2012 (Doc.12 - fl. 602), como receita na rubrica contábil "Recuperação de
Créditos Baixados para Prejuízo", abaixo ilustrado, em observância ao regime de
competência de reconhecimento de receitas, custos ou despesas, preconizado no art. 177
da Lei no 6.404/76, sendo computado na determinação do lucro real do ano base de
2012, nos termos do art. 12 da Lei no 9.430/96, razão pela qual o valor do crédito
correspondente a essa CCB 10750057, baixado para prejuízo em 31/08/2011, também
foi deduzido na determinação do lucro real, visando anular o efeito fiscal da Provisão
para Devedores Duvidosos relativa a esse crédito, adicionada ao Lucro Real
correspondente ao período base em que foi constituída;
- Não obstante, na mesma data a Impugnante realizou a baixa contábil do valor recebido
das contas de compensação relativas ao registro e controle dos créditos baixados para
prejuízo (Doc.13- fl. 603) (quadros ilustrativos dos lançamentos às fls. 377/378);
- tanto a parcela da dívida recebida como a dedução da perda, que na essência reflete e
representa a reversão da PDD, adicionada por ocasião da sua constituição e controlada
na Parte B do Lalur, conforme evidenciado no segundo roteiro contábil, foram
adequadamente considerados na apuração do lucro liquido antes dos impostos e na
apuração do lucro real, portanto não distorceu nem o resultado contábil nem o resultado
fiscal, consequentemente não causou nenhum prejuízo ao fisco, motivo pelo qual do
valor total da dedução glosada pelo agente fiscal da Receita Federal, no importe de R$
10.109.453,60, deverá ser revertida parte da dedução glosada no importe de R$
7.277.943,93 - quanto ao saldo em aberto das operações de crédito, no valor de R$
23.229.504, 33, conforme se depreende do quadro demonstrativo reproduzido acima,
resta asseverar que o referido foi objeto de renegociação em 25/11/2011 sendo emitida 3
novas CCB’s para liquidação das CCB’s 1069345, 1088726, 1075009, conforme
mencionado na página 4 da nova CCB emitida, no §1o do item 1 das Condições da
Operação como segue:
- Conforme Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Creditórios, lavrada
em 28/03/2013, copia anexa (Doc. 19 – fls. 629/635), a Denusa Destilaria Nova União
S/A, cedeu e transferiu ao impugnante em pagamento de todos os créditos relacionados
no quadro abaixo, direito de crédito resultante de condenação da União Federal
transitada em julgado, proferida nos autos da ação no 94.00.15547- 6 que tramitou
perante a 17a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal;
- efetuou registro contábil conforme quadro abaixo:
- o valor de R$ 23.229.504,33, deduzido a título de perda no recebimento de crédito no
ano-calendário de 2012, teve o tratamento contábil e fiscal no ano-calendário de 2013,
conforme quadros às fls. 383, concluindo que, devido ao fato da impugnante ter
deduzido no Lalur do ano calendário de 2012 o valor de R$ 23.229.504,33, a titulo de
perda no recebimento de crédito, no ano calendário de 2013, em face do recebimento
total do crédito deduzido em 2012, contabilizou o valor recebido na rubrica
"Recuperação de Créditos Baixados para Prejuízo", sendo computado na determinação
do Lucro Real do ano calendários de 2013, nos termos do art. 12 da Lei no 9.430/96;
- caso a Impugnante não tivesse deduzido o valor de R$ 23.229.504,33 no ano
calendário de 2012, a referida poderia deduzi-lo no ano calendário de 2013, pelos
Fl. 4434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

motivos descritos acima, cujo resultado fiscal e contábil, adotando-se o procedimento de
reconstituir o valor do crédito e da PDD, correspondente a parcela recebida (quadros às
fls. 384/386);
- Por tudo até aqui exposto, que tem a sua comprovação através dos documentos
acostados a presente, está caracterizada a situação de antecipação despesa, devendo ser
aplicada as regras previstas no Decreto Lei no 1598/1977, artigos 6o, 247 e 273 do RIR,
Parecer Normativo CST no 57/79 e Parecer Normativo CST no 02/96;
- nos dois períodos de apuração, 31/12/12 e 31/12/13, apurou-se prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL. Portanto, considerando que o valor deduzido de R$ 23.229.504,33 é
inferior ao prejuízo fiscal e base negativa da CSLL apurado em 31/12/2012, a dedução
realizada em 31/12/12 não trouxe qualquer prejuízo ao fisco, vez que mesmo após a
glosa ainda permanece na situação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
(argumento apresentado após os quadros de fls. 390 a 392);
- os demonstrativos acima demonstram de forma salutar essa situação, vez que a
diminuição do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL em R$ 23.229.504,33 é
compensada pelo aumento do Prejuízo Fiscal e Base negativa da CSLL do ano
calendário de 2013;
- no presente caso, não ficou configurada a postergação de pagamento de imposto,
tampouco houve pagamento a maior no ano de competência da despesa, motivo pelo
qual a impugnante requer que seja revertida a glosa da dedução no ano calendário de
2012 da Denusa no valor de R$ 23.229.504,33, vez que esse procedimento equivale a
compensar o imposto lançado no período de competência da dedução, caso houvesse
imposto apurado, nos termos do § 1o do art. 273 do RIR;
- não existiu qualquer prejuízo ao Fisco, considerando que a diminuição do prejuízo e
base negativa da CSLL em R$ 23.229.504,33 é compensada pelo aumento do Prejuízo
Fiscal e Base Negativa da CSLL do ano calendário de 2013 no mesmo valor de DR$
23.229.504,33;
- desde o ano calendário de 2012 até 2016 a Impugnante apurou prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL, conforme se depreende da cópia das DIPJs/ECFs extraídas do
próprio sistema da RFB através de consulta no E-CAC (Doc.20 até Doc.28), razão pela
qual nenhum valor do estoque de prejuízo ou base negativa foi compensado, não
interferindo, portanto, no limite de compensação de prejuízo físical e base negativa da
CSLL acumulados a 30% do lucro real e base positiva da CSLL de períodos futuros,
portanto o recalculo de Lucro Real determinado pela legislação em nada interferiu na
denominada trava de compensação.
- caso não seja este o entendimento de V.Sa., alternativamente, caso a glosa seja
mantida em relação ao ano de 2012, o que se admite ad argumentandum tantum, requer
seja acrescido ao valor do prejuízo e base negativa da CSLL do ano de 2013 a mesma
importância, ou seja, R$ 23.229.504,33 nos termos dos demonstrativos anteriormente
transcritos, vez que tal procedimento nenhum prejuízo causou ao fisco ou a impugnante.
3.4. Em relação às Perdas com operações de crédito de SERVIÇO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO DO BRASIL, no valor de R$ 5.649.412,85 (contrato 981058) glosado
por falta de comprovação da adoção de medidas judiciais, a impugnante alega que: (fls.
395 em diante)
- no curso da fiscalização restou intimado a apresentar o contrato e as medidas judiciais
de cobrança, apresentando a Impugnante a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no
981058, no valor de R$ 5.750.000,00 e certidão de objeto e pé do processo judicial
2010.01.1.094429-2, no qual, muito embora se referia a outra operação de crédito –
CCB no 1088794 – no valor de R$ 110.000,00, nos autos do processo referido sobreveio
acordo judicial que abrangeu os dois contratos;
Fl. 4435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

- a Impugnante se empenhou em realizar composições amigáveis para reaver seus
créditos, não obtendo êxito, ao passo que não restou outra alternativa senão ingressar
com ação falimentar em desfavor do Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil, processo
autuado sob o no 2010.01.1.119121-0, já juntado aos autos desse processo
administrativo;
- após ter ingressado com a demanda, o devedor ingressou com ação revisional autuada
sob o no 2010.01.1.094429-2, frente aos débitos em aberto com a Impugnante,
considerando que a devedora não possuía bens passíveis de penhora ou garantias
exequíveis, não restando outra alternativa para a Impugnante senão aceitar a proposta de
acordo, ao passo que as partes se compuseram amigavelmente, através do Termo de
Transação firmado em 10/12/2012(já juntado aos autos deste processo administrativo)
nos autos do processo mencionado, conforme se depreende da Certidão de Objeto e Pé
(já juntado aos autos deste processo administrativo);
- a celebração de acordo em juízo sobreveio através do reconhecimento da devedora do
valor da dívida no importe de R$ 1.805.000,00 que seria quitado nos seguintes termos:
a) Liberação do valor de R$ 747.440,32 depositados perante o juízo da 4a Vara Civel de
Brasília, no processo no 2010.01.1.094429-2 relativo à Ação revisional, em favor do
Banco, mediante expedição de alvará em nome do próprio Banco, conforme item 2.1 do
“Termo de Transação” (já juntado aos autos deste processo administrativo);
b) O valor restante será pago em 50 (cinquenta) parcelas fixas e sucessivas mensais no
valor de R$ 27.000,00 cada uma, já devidamente atualizadas antecipadamente até a data
do vencimento de cada parcela, pela taxa de juros de 1% ao mês, vencíveis no dia 20 de
cada mês, sendo a primeira vincenda no dia 20/01/2013, conforme itens 2.2. e 2.3 do
“Termo de Transação” (já juntado aos autos deste processo administrativo).
c) Os processos de nos. 2010.01.1.094429-2 e 2011.01.1.03698/1-6, Ação Revisional e
de Cancelamento de Protesto de Titulo, respectivamente, deverão ficar suspensas até
quitação integral da composição ora entabulada, conforme item 3 do “ Termo de
Transação “ (já juntado aos autos deste processo administrativo).
d) Em caso de inadimplemento de 2(duas) ou mais parcelas, as ações Revisional, no
citado acima e a de Cancelamento de Protesto ( Processo no 2011.01.1.036981-6)
retomarão seus cursos processuais normais, conforme item 4 do “ Termo de Transação “
(já juntado aos autos deste processo administrativo).
e) O Banco compromete-se a protocolizar pedido de desistência do processo falimentar
no 2010.01.1.119121-0 em trâmite perante a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
de Brasília, no prazo de 48 horas, com expressa aquiescência do devedor, conforme
item 5 do “ Termo de Transação “ (já juntado aos autos deste processo administrativo).
- as condições acima foram homologadas por sentença judicial datada em 17/12/2012,
com a extinção do processo por julgamento do mérito; e, em 25/04/2017, o Banco
juntou petição aos autos da Ação Revisional informando a quitação do débito pela
devedora (já juntado aos autos deste processo administrativo), que consequentemente,
considerando a quitação da obrigação assumida, julgou extinta a execução através de
sentença proferida em 09/05/2017;
- cumpre-se destacar que o valor da perda baixada para prejuízo em 28/02/2011, no
importe de R$ 5.649.412,85, foi deduzida na apuração do IR e CS data base dez/2012, a
título de perda no recebimento de créditos, nos termos do inciso III, do art.9o, da Lei no
9.430/97 e que, na mesma data, em face do acordo judicial mencionado, o valor do
crédito, lançado a prejuízo pelo valor de R$ 5.649.412,85, controlado em contas de
compensação, foi baixado em 31/12/2012, conforme Razão Analítico, copia anexa (já
juntado aos autos deste processo administrativo);
Fl. 4436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

- os valores recuperados nos importes de R$ 817.418,80, correspondente ao valor citado
na letra “a” do §62 da presente, devidamente atualizado até a data do levantamento do
depósito judicial, e de R$ 1.057.559,68 (valor presente), correspondente ao valor já
atualizado antecipadamente até a data do vencimento de cada parcela, pela taxa de juros
de 1% ao mês, correspondente a R$ 1.350.000,00 (50 parcela fixas de R$ 27.000,00),
trazido a valor presente, citado na letra “b” do mesmo item 2 acima, foram reconhecidos
como receita no dia 31/12/2012 no Cosif 7.1.9.20.00.01.00 Recuperação de Créditos
Baixados para Prejuízo, conforme Razão Analítico, cópia anexa (Doc.29 –fls. 890/898),
sendo oferecidos à tributação do IR e CS;
- muito embora não esteja comprovado os números dos contratos no corpo da minuta,
resta demonstrado pelos documentos anexos, extraído do sistema de gestão de crédito
da Impugnante, que demonstram que o valor dos dois contratos na data de 21/12/2012
(Doc.30 – fls. 899/901), no qual perfazem o montante de R$ 170.776,09 – referente a
dívida que gerou o pedido de falência pela Impugnante e a ação revisional pela
devedora, a qual na renegociação ficou pelo montante de R$ 5.000,00 e, ainda, a
composição de dívida do valor atualizado da CCB no 981058 que atualizada perfazia o
montante de R$ 8.354.047,84, a qual na renegociação ficou pelo montante de R$
1.800.000,00;
- muito embora na origem o número do contrato era 10704463, no valor de
R$5.649.412,85, quando o processo restou baixado para prejuízo recebeu o número de
00016114 e que atualizado até a data da proposta, qual seja, 12/12/2012, perfazia o
montante de R$ 8.354.047,84, conforme se depreende do print trazido pela própria
autoridade fiscal no termo de verificação fiscal. Senão vejamos:
- conforme se depreendo da planilha de Prejuízo “Posição Consolidada da Carteira”
emitida em 24/12/2012(Doc.31), verifica-se que o contrato no 11611-4 encontra-se
destacado e indicando que o valor da inscrição é no importe de R$ 5.649.412,85, valor
este que se refere ao contrato principal que no primeiro momento recebeu o no
10704463, veja que o valor é o mesmo daquele mencionado na planilha entregue a
fiscalização como deduzido pela Impugnante, bem como que o valor atual consta na
Planilha Prejuízo Posição Analítica de Carteira no montante de R$ 8.369.544,69, muito
próximo do valor constante do sistema de gestão de crédito printado acima. Tal
diferença de valor justifica-se pelo fato de que o sistema de gestão de crédito da
Impugnante atualizou o saldo devedor para a data de 21/12/2012, enquanto a Planilha
Prejuízo Posição Analítica da Carteira atualizou os valores para o dia 24/12/2012 -
podemos afirmar que não existe a possibilidade da Devedora ter realizado um acordo
em uma ação que tinha como objeto uma dívida no valor de R$ 170.000,00 atualizado,
na qual a mesma contestava a existência de abusividade de juros na cobrança, e, ainda,
realizar um acordo no qual confessa uma dívida no montante de R$ 1.805.000,00;
- requer seja reconhecida a dedutibilidade do prejuízo no importe de R$5.649.412,85
seja pelo fato de que:
(i) o acordo judicial sobreveio no importe de R$ 1.805.000,00 em uma demanda na qual
a empresa devedora requeria a revisão por juros abusivos de um contrato no importe de
R$ 170.000,00 e efetivou um acordo no montante de R$ 1.805.000,00;
(ii) restou demonstrado que na planilha de Prejuízo “Posição Consolidada da Carteira”
emitida em 24/12/2012(Doc.31), o contrato no 11611-4 encontra-se destacado e
indicando que o valor da inscrição é no importe de R$ 5.649.412,85, valor este que se
refere ao contrato principal que no primeiro momento recebeu o no 10704463, frise-se
que o valor é o mesmo daquele mencionado na planilha entregue a fiscalização como
deduzido pela Impugnante, bem como que o valor atual consta na Planilha Prejuízo
Posição Analítica de Carteira no montante de R$ 8.369.544,69, muito próximo do valor
constante do sistema de gestão de crédito printado acima pela autoridade administrativa
no Termo de Verificação Fiscal. Tal diferença de valor justifica-se pelo fato de que o
sistema de gestão de crédito da Impugnante atualizou o saldo devedor para a data de
Fl. 4437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

21/12/2012, enquanto a Planilha Prejuízo Posição Analítica da Carteira atualizou os
valores para o dia 24/12/2012.
3.5. No que se refere às Perdas com cessão de créditos (Planilha “2 Perdas – Cessões
Fênix”) no valor de R$ 77.077.703,91, glosado porquanto a cessão de crédito foi
realizada no ano-calendário de 2011, a impugnante argumenta que:
- O Saldo contábil dos créditos era no importe de R$ 211.145.317,05, sendo certo que
realizou-se a cessão de crédito para a empresa Fênix no importe de R$ 134.067.613,14,
o prejuízo restou em R$ 77.077.703,91 os quais restaram deduzidos do IR e CS;
- a Auditora fiscal glosou o valor deduzido do IR e CS por entender que a despesa não
era dedutível no ano calendário de 2012 e sim em 2011, pois a cessão de crédito restou
realizada no ano calendário de 2011. Entretanto a autoridade fiscal não efetuou o
recálculo do lucro real no ano de 2011 para apuração do IR e CS pago a maior para fins
de dedução do imposto apurado em 2012 em face da glosa da despesa por inobservância
do regime de competência;
- a própria autoridade fiscal reconhece que a perda na cessão de crédito não era
dedutível no ano de 2012, mas dedutível no ano de 2011, entretanto não efetuou o
recalculo do lucro real do ano de 2011 para apuração do IR e CS pago a maior para fins
de dedução do imposto apurado em 2012 em face da glosa da despesa, em face da
inobservância do regime de competência, reportando-se ao art. 6o da Decreto-lei no
1.598, de 1977;
- conforme se depreende do termo de verificação fiscal, especialmente no item 3.1.1.2, a
autoridade fiscal colou imagem da planilha entregue pela Impugnante na qual
encontram-se na mesma planilha tanto as Perdas com Créditos, quanto as Perdas de
Cessões, quanto as Perdas de consignado, contudo em abas separadas, tratadas de forma
diferenciada e não como afirmou a autoridade fiscal que a parte deu tratamento de
perdas no recebimento de credito;
- trata-se de perdas na cessão de crédito informadas em conjunto com as perdas no
recebimento. Esta informação constou no próprio corpo da planilha já juntada ao
processo ainda no procedimento fiscalizatório, fazendo parte integrante deste processo
administrativo;
- o entanto, não teria como ser diferente, uma vez que a perda no recebimento e a perda
em cessões de crédito são dispostas em dispositivos legais distintos, enquanto a perda
no recebimento de crédito é regida pela Lei 9.430/96 as perdas em cessões de créditos
são regidas pelos artigos 299 do Regimento do Imposto de Renda, reportando-se ao art.
247, § 2o, e art. 273, § § 1o e 2o, do RIR/99;
- a provisão – PDD– está relacionada ao valor do risco em razão da incerteza do
recebimento do crédito. A PDD foi contabilizada em conta retificadora do ativo, em
contrapartida a uma conta de despesa. Vale ressaltar que, quando da constituição da
PDD a despesa foi considerada indedutível, razão pela qual foi adicionada na parte A do
Lalur, sendo controlada na pare B para fatura exclusão em face de Reversão Contábil
da Provisão ou na condição de perda no recebimento de crédito, observados os critérios
da Lei 9.430/96;
- no exercício que restou constituída a PDD também restou considerada indedutível do
IRPJ e CSLL, ao passo que foi adicionada na parte A do LALUR – Livro de Apuração
do Lucro Real -, base de cálculo do IRPJ e CSLL e controlada na parte B do mesmo
livro, para futura exclusão, no caso da provisão ser revertida ou no caso de perdas no
recebimento de créditos, nos termos da Lei 9.430/96;
Fl. 4438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

- conforme resta comprovado pelo roteiro que segue anexo, o saldo PDD, no valor de
R$ 77.077.703,91, foi baixado mediante consumo, contra a conta que registrava os
ativos as operações de crédito cedida;
- Ou seja, o consumo realizado na PDD é o mesmo que dizer que para cada um dos
ativos de operações de crédito cedidos, restou baixado o seu valor principal e juros
diretamente contra a conta de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa,
caracterizando, assim, que a provisão foi consumida pela baixa do empréstimo (reporta-
se aos quadros demonstrativos de lançamento às fls. 414/415, para concluir ter havido
perda/prejuízo de R$ 77.077.703,91 que equivale exatamente ao valor da PDD baixada
contabilmente por consumo).;
- Desta feita, considerando o resultado da operação de cessão isoladamente das demais
operações praticadas pela empresa, apurar-se-ia prejuízo fiscal do importe de R$
77.077.703,91, valor este que corresponde exatamente a perda/prejuízo na cessão de
crédito e do valor da PDD baixada por consumo, reportando-se a ilustrações às fls.
415/417. Por conseguinte, segundo esquema às fls. 417/418, teria pago IR e CSLL a
maior no ano calendário de 2011, que, no entender da impugnante, deveria ser abatido
do imposto correspondente à glosa dessa despesa em 2012 (nos termos dos arts.
247/273 do RIR), posto que não houve qualquer vantagem vedada por lei.
- as perdas com cessões de crédito são dedutíveis desde que observem as regras gerais
de dedutibilidade previstas no artigo 299 e artigo 374 do RIR/99;
- pela simples leitura do artigo 374 do RIR/99 as Perdas de Cessão são dedutíveis
considerando a sua natureza financeira, não obstante o artigo 299 do RIR ainda afirma
que para serem dedutíveis as despesas elas devem ser necessárias, quando forem pagas
ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa, e usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividade da empresa;
- nos termos do Parecer Normativo 32o de 17/08/1981, concatenado com o artigo 299 do
RIR/99, podemos afirmar que a definição de necessidade, normalidade e usualidade, das
despesas incorridas pelas pessoas jurídicas não depende, exclusiva e obrigatoriamente,
da análise de suas atividades principais, mas também das operações que sejam
necessárias e essenciais à manutenção de suas fontes de rendimentos;
- os contratos que restaram cedidos para a empresa Fenix, todos referiam-se a
obrigações que a Impugnante está legitimada pelo banco central em realizar, bem como
que devido aos inadimplementos realizou a operação de cessão de crédito nos termos
que a lei determina;
- muito embora a cessão de crédito não seja inerente a atividade principal da
Impugnante, envolve operações decorrente da sua atividade e, por isso, as perdas
sobrevindas por essa cessão de crédito podem ser tratadas como despesas operacionais
nos termos previstos no artigo 299 do RIR/99, colando às fls. 425/427 ementas de
acórdãos do CARF;
- a autoridade fiscal não verificou as DIRPJ dos anos calendários envolvidos para
aprofundar a sua análise, recompondo, inclusive, o lucro real e a base de cálculo da CSL
do ano de 2011, aferindo se houve efetivamente recolhimento a maior da IRPJ e CSL
em 2011 em face da dedução da perda para o ano calendário de 2012;
- considerando que a Fiscalização não trouxe aos autos os cálculos pertinentes para que
provasse que a Impugnante teve favorecimento indevido na postura contábil adotada,
prova esta trazida pela Impugnante através do roteiro contábil e fiscal reproduzido no
corpo da presente, os quais demonstram que não houve qualquer favorecimento a
Impugnante em detrimento do Fisco, restando demonstrado que o favorecimento foi do
Fisco ao ter a Impugnante pago IR/CS a maior no ano de 2011 no importe de R$
Fl. 4439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

30.855.081,56. Colaciona às fls. 430/433 ementas de acórdãos do CARF sobre o
instituto da postergação;
- resta demonstrado que a Impugnante cumpriu as exigências previstas no artigo 299
RIR/99, ao passo que contabilizou valores no período-base de 2011, em observância ao
regime de competência, contudo a dedução de perda em cessão de crédito se deu
somente no período-base de 2012. Portanto, a postergação da dedução da perda
favoreceu ao fisco, uma vez que no ano de 2011 apurou-se lucro real no montante em
valor superior a despesa deduzida em 2012 e, consequentemente, houve recolhimento a
maior em IR e CS no montante de R$ 30.855.081,56.
3.6. No que se refere às Perdas CDC Consignado, no valor total de R$ 1.050.736,12,
que foram consideradas indedútiveis porque referentes a operações acima de R$
30.000,00 sem a realização de cobrança judicial, a impugante argumenta que:
- conforme se depreende dos documentos anexos, a Impugnante realizou cobrança
judicial de diversos casos, os quais requer a juntada das certidões de objeto e pé de 5
(cinco) casos (Doc.32 – fls. 904/909), bem como protesta pela juntada dos demais casos
para comprovação da existência de medida judicial.
- Contudo, como é de conhecimento, a alínea c §1o do artigo 9o da Lei 9.430/96
estabelece que poderão ser registradas como perda de crédito, sem garantia de valor, os
créditos superiores a R$ 30.000,00 vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e
mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
- Entretanto, em 2014 sobreveio a publicação da medida provisória 656 de 7/10/2014,
alterando este dispositivo, o determinou a adoção de medidas judiciais de cobrança para
créditos acima de R$ 100.000,00 e não mais para créditos a partir de R$ 30.000,00 ;
- neste caso, a Medida Provisória no 656 desconsiderou como infração a dedução de
valores superiores a R$ 30.000,00 sem a realização de medida judicial e, tratando-se de
lei mais favorável ao contribuinte, aplica-se a retroatividade da lei mais benigna,
conforme prevê o art. 106, inciso II, “a”, do CTN;
- Sendo assim, requer seja cancelada a glosa dessas despesas, considerando que a
Medida Provisória 656 de 7 de outubro de 2014 permite a dedução de créditos
inadimplidos até R$100.000,00, ao passo que a autoridade fiscal autuou todos os
créditos a partir de R$ 30.000,00 que não foram levados a cobrança judicial mas foram
deduzidos, restando claro que a nova lei é mais benéfica para o contribuinte nos termos
do artigo 106, II a do CTN - Alternativamente, caso não seja este o entendimento desta
DRJ, requer seja desconsiderada as glosas realizadas nos créditos que foram levados a
cobrança judicial conforme se depreende da planilha e certidões de objeto e pé anexas
(Doc. 32), ainda que em períodos distintos daquele que restou deduzido, procedendo a
dedução nos períodos pertinentes, nos termos do artigo 247 e 273 do RIR.
3.7. Subsidiariamente, a impugnante defende o afastamento da cobrança dos juros de
mora sobre a multa de ofício, porquanto não haveria base legal para tal cobrança.
Reportando-se aos arts. 13, 139 e 161 do CTN, conclui que (i) a partir da ocorrência do
fato gerador de um tributo ou de uma multa, decorre o surgimento de uma obrigação
com tal prestação como objeto - tributo ou multa - cujo inadimplemento sujeita tal
prestação à incidência de juros de mora; (ii) os juros de mora incidem ou sobre o tributo
ou sobre a multa e não sobre ambos; (iii) A única hipótese que poderia haver a
incidência de juros de mora sobre a multa, senão na sua cominação como penalidade
vinculada a um tributo não recolhido, está apontada no artigo 43, parágrafo-único, da
Lei 9.430/96 na qual prevê a aplicação de juros de mora sobre a multa cobrada
isoladamente; (iv) a mesma Lei 9.430/96, no artigo 61, §3o, restringe a regra legal da
limitação da incidência dos juros de mora ao valor dos tributos e não de multas
vinculadas.
Fl. 4440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

3.8. Por fim defende a redução do percentual da multa de ofício aplicada de 75% para
20%, por entender restar configurada a hipótese de confisco em afronta aos artigos 37 e
150, inciso IV, da Constituição Federal. Cita doutrina e jurisprudência que estariam a
ratificar a sua tese.
3.9. Com base no princípio da verdade material, apresenta às fls. 444/453, os pedidos
que resumem os argumentos apresentados para cancelamento do auto de infração, ou
alternativamente, caso não sejam revertidas as glosas, que sejam excluídos os juros de
mora sobre a multa de ofício e que seja reduzido o percentual da multa aplicada para
20%. Também protesta pela juntada de demais documentos que demonstrem a verdade
dos fatos buscada.
É o relatório.”
Em análise, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, em acórdão
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2012 IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO.
Na determinação do lucro real, a dedutibilidade, como despesa, de perdas no
recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica requer a
observância das condições impostas pela legislação tributária.
IRPJ. POSTERGAÇÃO Não há que se falar em postergação quando inexistente o
pagamento espontâneo do tributo em período-base posterior.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2012 CSLL. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO.
Na determinação da base de cálculo da CSLL, a dedutibilidade, como despesa, de
perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica requer a
observância das condições impostas pela legislação tributária.
CSLL. POSTERGAÇÃO Não há que se falar em postergação quando inexistente o
pagamento espontâneo do tributo em período-base posterior.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa de ofício, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário ora em análise, reiterando as razões da Impugnação ao Auto de Infração e requerendo
o reconhecimento da nulidade do Acórdão da DRJ, com base nos seguintes argumentos: “(i) Por
adotar novo critério/motivo à manutenção dos lançamentos sobre a glosa das Despesas com
Perdas em Cessão de Créditos à Fenix; (ii) Por não apreciar e não decidir sobre Fatos e
Fundamentos Essenciais à Solução da Lide;”
Fl. 4441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Por fim, requereu o restabelecimento da base de cálculo negativa de CSLL após
decisão da DRJ que afastou a cobrança consubstanciada no PTA no 16327.720076/2017-69.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Preliminarmente, alega a Recorrente que haveria nulidade do Acórdão da DRJ por
supostamente alterar o critério jurídico utilizado pela Fiscalização para a glosa das deduções
procedidas em recorrência da cessão de créditos para a empresa Fenix.
Segundo a Recorrente: “não há, no TVF, uma crítica sequer, por parte da D.
Autoridade Fiscal, à apuração relativa ao AC 2011, tampouco acusação ou indício de que a
Recorrente teria deduzido tais perdas no AC 2011”. Nesse sentido, afirmou: “é patente que o v.
Acórdão Recorrido inova em relação ao mérito da autuação fiscal, configurando, em verdade,
alteração dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento de ofício, o que é vedado pelo art. 146 do CTN”.
Não merece prosperar essa argumentação.
Verifica-se do Termo de Verificação Fiscal que a glosa das deduções procedidas
em 2012 se deu em função de as perdas já terem sido contabilizadas no ano de 2011. Veja-se
novamente:
“As cessões foram realizadas pelo valor contábil residual dos créditos, conforme
apurado em sua planilha – R$134.067.613,14 (marcação em verde no ‘print’ da
planilha), e foram devidamente contabilizadas no ano de 2011, conforme Demonstração
Financeira Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, número 33, de 17 de
fevereiro de 2012 (Pasta Demonstração Financeira 2011 Publicada):
(...)Observe-se que para a apuração dos R$134.067.613,14 (marcação em verde no
‘print’ da planilha), o contribuinte deduz a provisão de perdas constituídas (PDD) de
R$77.077.701,91. Informa, ainda, que o saldo da PDD foi baixado, em decorrência da
utilização por consumo, tornado assim as perdas dedutíveis no ano-calendário 2011.
Ou seja, não há que se falar em perdas no recebimento de créditos ano-calendário 2012,
uma vez que nem mesmo existiam tais créditos no patrimônio da fiscalizada em 2012.
Os créditos foram cedidos sem coobrigação, no ano anterior, à outra pessoa jurídica,
tendo inclusive impactado o resultado do exercício de 2011.”
Em outras palavras, aduziu a fiscalização que as perdas decorrentes da cessão de
crédito para a empresa Fenix não poderiam ser deduzidas no ano de 2012 uma vez que
ocorreram ano-calendário de 2011.
Fl. 4442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Em resposta à Impugnação, a DRJ afastou a alegação de que a simples
inobservância do regime de competência seria justificativa para afastar a exação, uma vez que a
contribuinte não comprovou que as perdas não foram consideradas no ano de 2011. Veja-se
novamente:
“10.5. A contribuinte alega que no exercício que restou constituída a PDD também
restou considerada indedutível do IRPJ e da CSLL, ao passo que foi adicionada na Parte
A do LALUR – Livro de apuração do Lucro Real, ..., e controlada na parte B do mesmo
livro, para futura exclusão, no caso da provisão ser revertida ou no caso das perdas no
recebimento de créditos, nos termos da Lei 9.430/96. Entretanto, não traz nenhum
documento contábil/fiscal apto a comprovar tal adição no ano-calendário de 2011.
Assim, pela documentação que instrui o processo e também pela legislação de regência
da matéria o que se tem, por hora, é que em 2012 foi efetuada a dedução (da perda) no
valor de R$ 77.077.703,91.
10.6. A defesa ficou, portanto, no campo das alegações, sendo, pois, oportuno lembrar o
brocardio latino Allegare nihil, et allegatum nom probrare, paria sunt (Não alegar, e
alegar e não provar, são iguais).
10.7. Deste modo, também em relação às perdas com cessão de créditos (“Perdas
Cessões Fênix), no valor de R$ 77.077.703,91, deve ser mantido o procedimento
fiscal.”
Assim, não vislumbro alteração nos fundamentos que ensejaram o lançamento,
como alegado pela Recorrente. O acórdão recorrido evidenciou que, se a defesa alegava o mero
desrespeito ao regime de competência (ao reconhecer a perda em 2012 em vez de em 2011), ela
deveria ter comprovado que não houve dedução em 2011, no intuito de demonstrar sua alegação.
Além disso, argumenta a Recorrente que o Acórdão da DRJ seria nulo por não ter
apreciado fundamentos essenciais à solução da lide, em especial no que se refere à necessidade
de compensação dos valores oferecidos à tributação em períodos posteriores à tributação, tendo
em vista que se trata de mera postergação no pagamento do tributo.
Importante destacar que a DRJ se manifestou sobre a questão, ainda que de forma
contrária ao interesse do contribuinte. Nesse sentido, veja-se trecho do Acórdão recorrido:
“6.5. Deste modo, a contribuinte defende que a glosa teria ocorrido unicamente pela
inobservância do prazo para proceder à dedução, e, ao citar a legislação mencionada no
parágrafo anterior, aponta que as perdas em comento deveriam receber o tratamento de
postergação do imposto/contribuição.
6.6. Observe-se que a postergação pressupõe o pagamento do imposto e da contribuição
devidos no(s) exercício(s) subseqüente(s), como bem explica o trecho do Parecer
Normativo COSIT no 2, de 28/08/1996, mencionado pela impugnante em sua defesa:
8. Nos casos em que, no período-base de competência no qual deveria ter sido
reconhecida a receita, o rendimento ou o lucro ou para o qual houverem sido
antecipados o custo e a despesa, as importâncias adicionadas não excedam o valor do
prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa da contribuição social, apurado pela
pessoa jurídica, os procedimentos mencionados devem prosseguir até o período-base de
término do prazo de postergação, tendo em vista que a redução dos prejuízos e da base
de cálculo negativa pode configurar pagamento a menor de imposto ou contribuição
social em período-base subseqüente, cabendo a exigência da diferença de imposto ou
contribuição não paga, com os correspondentes acréscimos legais.
Fl. 4443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

9. Por outro lado, nos casos em que, nos períodos-base subseqüentes ao de início do
prazo da postergação até o de término deste, a pessoa jurídica não houver apurado
imposto e contribuição social devidos, em virtude de prejuízo fiscal ou de base de
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, o lançamento deverá ser
efetuado para exigir todo o imposto e contribuição social apurados no período-base
inicial, com os respectivos encargos legais, tendo em vista que, segundo a legislação de
regência, as perdas posteriores não podem compensar ganhos anteriores.
6.7. Entretanto é também a própria contribuinte que afirma ter apurado nos anos-
calendário de 2012 e 2013 prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa de CSLL (fl.
339 – parágrafo 34). Aliás, à fl. 394, no parágrafo 127 da peça de defesa a
contribuinte informa que “desde o ano calendário de 2012 até 2016 a Impugnante
apurou prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, conforme se depreende da cópia
das DIPJs/ECFs extraídas do próprio sistema da RFB através de consulta no E-
CAC (Doc.20 até Doc.28)”.
6.8. Portanto, consoante item 9 do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28/08/1996,
acima transcrito, encontra-se correto o procedimento fiscal adotado, ficando
afastada qualquer pretensão de transformar a exigência em postergação de
imposto.”

Pelo exposto, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido.

Do Mérito
O cerne da controvérsia se resume na verificação do implemento dos requisitos
para a dedução das perdas estimadas, nos termos dos artigos 9o e 12 da Lei no 9.430/1996,
também aplicáveis à apuração da CSLL (art. 28), bem como a análise dos efeitos da
inobservância do regime de competência na apuração do Lucro Real, nos termos do art. 273, do
RIR/99 (vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e da lavratura do Auto de Infração).
A análise será feita separadamente em relação a cada perda analisada pela
Fiscalização.
Conforme já mencionado, a autuação foi segregada nas seguintes infrações:

Em relação ao primeiro item (“Total das Perdas com Créditos”), a fiscalização
constatou glosou as deduções referentes aos créditos com os seguintes credores (1) Breda
Sorocaba Transp. E Tur. Ltda.- R$ 17.407.061,97; (2) Conspavi Construção e Part. Ltda. - R$
14.502.658,66; (3) Denusa – Destilaria Nova União S.A – R$ 30.507.448,26; (4) Serviço de prot.
Crédito do Brasil – R$ 5.649.412,85.
1. Dedutibilidade das perdas no recebimento de crédito junto à Breda
Sorocaba Transp. e Tur. Ltda., em 2012:
As deduções referentes aos créditos junto à Breda Sorocaba Transp. e Tur. Ltda.
foram glosadas ao fundamento de que a contribuinte, ora Recorrente, informou durante a
fiscalização que as deduções foram efetivadas com fundamento no art. 9o, §4o, da Lei no
Fl. 4444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

9.430/1996, tendo em vista que se relacionavam a créditos junto à empresa em processo
falimentar, que assim dispunha à época da dedução:
Art. 9o (...) § 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de
concordata, a dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência
ou da concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
Segundo a Fiscalização, a Recorrente “ajuizou ação de falência em face de Breda
Sorocaba Transp. e Tur. LTDA em 02/07/2010, sendo a mesma decretada somente em
15/07/2016. Após a decretação da falência, o contribuinte habilitou os créditos indicados em
sua planilha.” Ou seja, os créditos foram glosados ao fundamento de que a decretação da
falência e habilitação dos créditos foram posteriores à dedução.
Em sua defesa, argumenta a Recorrente que a dedução foi efetivada com base no
art. 9o, §1o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.430/1996, relativo a créditos superiores a
R$30.000,00, vencidos há mais de um ano:
Art. 9o (...) II - sem garantia, de valor:
(...) c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
Sobre o crédito, explicitou o seguinte:

Em primeiro lugar, convém salientar que, em resposta à fiscalização, a
Recorrente, de fato, havia indicado que o motivo para a dedução da referida perda se deu com
base no art. 9o, §1o, inciso II, alínea “c”, e não com base no §4o como aduzido pela Fiscalização.
Isso pode ser constatado pelas células N62 a N64, da planilha “Total de Perdas com Clientes”,
acostada ao arquivo não paginável da e-fl. 67, entregue em 08/06/2016.
Assim sendo, deveria ter sido analisada pela fiscalização o implemento dos
requisitos daquele dispositivo para fins de definição da dedutibilidade dessa perda.
Verifica-se dos mencionados contratos com a devedora Breda Sorocaba que as
garantias apresentadas foram pessoais. Veja-se:

Fl. 4445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Destaca-se que não havia outras garantias no contrato:

Desta maneira, deve-se considerar os mencionados créditos como sem garantia, já
que a garantia pessoal não satisfaz a exigência do §3o do art. 9o em análise, que determina o
seguinte:
Art. 9o (...) § 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de
vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações
com outras garantias reais.
É evidente que os créditos em análise são superiores a R$30.000,00, uma vez que
os seus valores históricos eram de R$8.627.000,00 e R$6.782.000,00, conforme contratos
firmados com a devedora (arquivos intitulados “3. BREDA SOROCABA – CONTRATO” e 4.
“BREDA SOROCABA – CONTRATO”, acostados ao Arquivo Não Paginável de fl. 183):
Fl. 4446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Inclusive, os valores atualizados dos créditos foram explicitados pelo próprio
Fiscal:

Ademais, os créditos estavam vencidos há mais de um ano, já que a obrigação
venceu em 15/03/2010, conforme contratos firmados com a devedora (arquivos intitulados “3.
BREDA SOROCABA – CONTRATO” e 4. “BREDA SOROCABA – CONTRATO”, acostados
ao Arquivo Não Paginável de fl. 183), e a perda foi deduzida em 2012.

Assim, passa-se à análise da existência ou não de procedimentos judiciais para o
recebimento.
Conforme células O62/O63, P62/P63 e Q62/Q63, foi indicado como fundamento
a ação de falência no 602.01.2010.026529-6 (numeração única 0026529-50.2010.8.26.0602)
como ação judicial de cobrança.

Fl. 4447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Verifica-se da certidão de inteiro teor (arquivo intitulado “3 e 4. BREDA
SOROCABA - CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ” acostado ao Arquivo Não Paginável de fl. 183)
que a referida ação de falência foi proposta pela própria Recorrente em desfavor da empresa
devedora Breda Sorocaba. Assim sendo, é evidente que já estavam “iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento”. Isso, porque o requerimento de falência de um
devedor é um procedimento judicial válido para dar início ao seu processo de recebimento. Além
disso, nos termos do art. 97, inciso IV, da Lei no 11.101/19951, qualquer credor é legitimo para
propô-la.
Ademais, a decretação da falência da empresa ocorreu apenas em 2016, sendo
indevida a exigência dos requisitos do art. 9o, §4o, no presente caso.
Pelo exposto, assiste razão a Recorrente em relação à dedutibilidade das perdas no
recebimento de crédito junto à Breda Sorocaba Transp. e Tur. Ltda em 2012, uma vez que
preenchidos os requisitos do art. 9o, inciso II, alínea “c”, da Lei no 9.430/1996.

2. Dedutibilidade das perdas no recebimento de crédito junto à Conspavi
Construção e Part. LTDA., em 2012:
Em relação à empresa Conspavi, a Recorrente possuía os seguintes créditos:

A Fiscalização procedeu a glosa das perdas relativas à Conspavi com base no
mesmo fundamento indicado em relação à empresa Breda. Argumentou a fiscalização que a
Recorrente não cumpriu, em relação a esses créditos, os requisitos do art. 9o, §4o, da Lei no
9.430/1996, uma vez que a Recorrente não habilitou os seus créditos perante o juízo de falência.
Destaca-se que, inicialmente, em resposta à fiscalização a Recorrente havia
indicado que o motivo para a dedução da referida perda se deu com base no art. 9o, §1o, inciso
IV2. Isso pode ser constatado pelas cédulas N193, da planilha “Total de Perdas com Clientes”,
acostada ao arquivo não paginável da e-fl. 67, entregue em 08/06/2016. Neste caso, seria
necessária a demonstração de que o devedor fora declarado falido ou concordatário e que parcela
deduzida excede o valor que ele tenha se comprometido a pagar.

1 Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:
IV – qualquer credor.

2 IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária, relativamente à parcela que
exceder o valor que esta tenha se comprometido a pagar, observado o disposto no § 5o.
Fl. 4448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Sobre este ponto, importante mencionar que não há divergências no que concerne
à recuperação judicial e à falência, eis que o próprio agente Fiscal evidenciou no TVF que: o
juízo decidiu pela convolação da Recuperação Judicial em Falência em 13.12.2011.
Ademais, a própria Recorrente confirma que requereu, em 19/01/2010, a exclusão
dos seus créditos na relação dos credores indicadas pela Conspavi no seu procedimento de
Recuperação Judicial, uma vez esses créditos não se submeteriam aos efeitos da recuperação
judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/20053, uma vez que a garantia oferecida
pela empresa recuperanda era a cessão fiduciária de direito4. Veja-se (Arquivo “Doc.3-
Divergência apresentada pelo banco” do Arquivo Não Paginável de fl. 189):

Além disso, não foi juntado nenhum outro documento que comprovasse posterior
pedido de habilitação do crédito na falência ou do início e da manutenção dos procedimentos de
cobrança.

3 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos.
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de
venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se
permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada
do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

4 Arquivo: “5. CONSPAVI CONTRUÇÃO – CONTRATO” do Arquivo Não Paginável de fl.
183:

Fl. 4449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Desta maneira, verifica-se que a Recorrente não cumpriu os requisitos do art. 9o,
§1o, inciso IV c/c §4o, ambos da Lei no 9.430/1996, sendo indevida a dedução com base em
ambos os motivos, tendo em vista que a redação do §4o à época dos fatos geradores evidenciava
a necessidade de que, no caso de crédito com pessoa jurídica em processo falimentar ou e
recuperação judicial, a credora deveria demonstrar ter adotado procedimentos judiciais
necessários ao recebimento do crédito.
Convém destacar que, intimada em 21/06/2017, a Recorrente prestou
esclarecimentos em relação aos créditos com a empresa Conspavi, em documento intitulado
“Relatório Conspavi.pdf”, acostado ao Arquivo Não Paginável de e-fl. 197.
Na mencionada resposta, a Recorrente esclareceu que apesar de os valores terem
sido deduzidos (indevidamente) no ano-calendário de 2012, em 28/06/2013, os créditos em
análise (R$14.502.658,66) foram cedidos à empresa Fênix-Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros, pelo valor de R$1.443.054,36. Veja-se:
Esse fato chegou a ser mencionado pela DRJ, que assim atestou (fl. 1.034):
7.2. A contribuinte assume que se equivocou quanto a interpretação da norma, pois
entendia que bastava a decretação da falência para ter direito a dedução da perda nos
termos do inciso IV do art. 9o da Lei no 9430/96, embora defenda não ter havido atitude
que demonstrasse desistência do crédito que foi excluído da recuperação judicial pelo
fato de ter garantia para executá-lo. Também alega o oferecimento à tributação do valor
recuperado (R$ 1.443.054,36) no ano-calendário de 2013, defendendo que, se os
créditos não eram dedutíveis como perda no recebimento de crédito em 2012, nos
termos da Lei no 9.430, de 1996, seriam dedutíveis na condição de perdas/prejuízo em
cessão de crédito, observadas as regras dos arts 299 e 274 do RIR/99. Entende que não
houve prejuízo ao fisco e argumenta não ter havido má fé.
De fato, verifica-se que a cessão mencionada ocorreu em 28/06/2013, conforme
Contrato de Cessão de Crédito apresentado junto ao relatório (“Conspavi- Doc.5.pdf” acostado
ao Arquivo Não Paginável de fl. 197):

Fl. 4450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Não houve comprovação, dessa forma, de que foram cumpridos os requisitos
estabelecidos pela Lei n 9.430/96. Houve, conforme alegado pela Recorrente, inobservância do
regime de competência, tendo em vista que deduziu em 2012 perda que seria dedutível apenas
em 2012, em virtude da cessão dos créditos. Nesse sentido, alega que a aplicação do art. 273, do
RIR/99, vigente à época da lavratura do Auto de Infração em análise, era obrigatória, Assim,
deveria ser lançada apenas a diferença de imposto devida em função da inobservância do regime
de competência para dedução da despesa.
Sobre este ponto, é de se destacar o entendimento esboçado no Parecer Cosit no
02/1996 que, apesar de se referir ao RIR/1977, faz alusão aos dispositivos do Decreto-Lei no
1598/77, determinando o seguinte
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata, somente
constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de imposto, inclusive
adicional, correção monetária e multa se dela resultar postergação do pagamento de
imposto para exercício posterior ao em que seria devido ou redução indevida do lucro
real em qualquer período-base.
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados
deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às
parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, deve ser
efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o
contribuinte já não os tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste pelo
pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-base posterior,
nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição
social correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí
decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não tem as
características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte, não poderá ser
pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento.
7. O § 6o, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito pelo valor
líquido do imposto e da contribuição social, depois de compensados os valores a que o
contribuinte tiver direito em decorrência do disposto no § 4o. Por isso, após efetuados os
procedimentos referidos no subitem 5.3, somente será passível de inclusão no
lançamento a diferença negativa de imposto e contribuição social que resultar após a
compensação de todo o valor pago a maior, no período-base de término da postergação,
com base no lucro real mensal ou na forma dos arts. 27 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com o valor pago a menor no período-base de início da postergação.
Nesse sentido, caberia à Autoridade Fiscal a aplicação do art. 6o, §5o, do Decreto-
lei no 1.598/77, tendo em vista que, diante da inexatidão do período de escrituração da dedução,
somente constituiria fundamento para lançamento de imposto, ou diferença de imposto, se dela
resultar postergação do pagamento de imposto. Essa análise deveria ter sido feita pela
Autoridade Fiscal, no intuito de proceder o lançamento, caso houvesse postergação, de eventual
diferença de imposto ou apenas de juros e multa.

Fl. 4451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

3. Dedutibilidade das perdas no recebimento de crédito junto à Denusa –
Destilaria Nova União S/A, em 2012:
Em relação à empresa Denusa, a Recorrente possuía os seguintes créditos,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal:

Argumentou a fiscalização que a Recorrente não cumpriu, em relação a esses
créditos, os requisitos do art. 9o, III, da Lei no 9.430/1996 , uma vez que eles não estavam
vencidos há mais de dois anos.
A Recorrente reconhece que errou ao deduzir essas perdas em 2012, sendo esse
fato incontroverso.
Em relação ao Contrato 10750057, aduz a Recorrente que houve a implementação
das condições para a dedução em 2013, supostamente com respaldo em afirmação da própria
Fiscalização. Neste sentido, argumenta que deve ser cancelada a exação nessa parte por ausência
de prejuízo ao Erário, em razão da apuração de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa em
2012 e 2013.
Em primeiro lugar, importante ressaltar que, diferentemente do exposto pela
Recorrente, a Fiscalização não afirmou que em 2013 houve o implemento das condições para a
dedução. Isso, inclusive, fica evidente na Impugnação, na qual a Recorrente discorreu em
maiores detalhes acerca dos fundamentos pelos quais entende ser devida a dedução em 2013,
distintos em relação a cada um dos contratos acima indicados.
Contudo, a Recorrente não trouxe aos autos a comprovação de que essas perdas
foram deduzidas no ano de 2012, mas não foram no ano de 2013, ou seja, não foi comprovado
nos autos que houve apenas um erro de competência no reconhecimento da dedução.
Em relação aos Contratos no 10693452, 10887265 e 10750090, esclarece a
Recorrente houve o recebimento desses valores em 2013, por meio de cessão de créditos da
devedora Denusa à Recorrente, conforme Escritura Pública de Cessão e Transferência de
Direitos Creditórios de 28/03/2013 (fls. 629/635). Argumenta que, apesar da dedução indevida
no ano de 2012, esses valores foram objeto de reversão da perda em 2013 e oferecidos à
tributação naquele ano.
Apesar da plausibilidade da argumentação desenvolvida, não foram juntados aos
autos nenhum documento que comprove que esses valores de fato foram oferecidos à tributação
no ano de 2013. Foi juntada aos autos a DIPJ do referido ano (fls. 747/805), bem como o Lalur
(e-fls. 1.521 e 1.522), que não demonstram de forma discriminada quais os valores que foram
considerados no resultado do exercício.
Fl. 4452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

A Recorrente embasa a sua fundamentação em uma simulação dos lançamentos
contábeis supostamente procedidos no período, sem, contudo, trazer aos autos documentação
contábil e fiscal que a ampare. Tratou-se, portanto, de argumentação em tese, sem a
demonstração por meio de provas documentais.
Pelo exposto, apesar da plausibilidade das alegações trazidas em relação aos
créditos com a empresa Denusa, não foi possível extrair essas conclusões das provas acostadas
aos autos. Desta forma, deve ser mantido o lançamento no que concerne à essa glosa.

4. Dedutibilidade das perdas no recebimento de crédito junto ao Serviço de
Proteção ao Crédito do Brasil (SPC), em 2012:
Em relação ao Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil (SPC), foi indicado no
Termo de Verificação Fiscal a seguinte dedução:

A fiscalização procedeu à glosa desta dedução em razão de a Recorrente não ter
cumprido os requisitos do art. 9o, III, da Lei no 9.430/19965, já que, a seu ver, não foram
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o recebimento do crédito ou o arresto das
garantias previstas no contrato.
Isso, porque o crédito objeto do contrato em análise não foi indicado desde a
petição inicial no processo de falência aberto pela Recorrente em face do SPC (Processo no
2010.01.1.0944.29-2) e indicado como processo judicial de cobrança na planilha entregue no dia
08/06/2016.
Argumentou a Recorrente que o referido crédito foi objeto da Ação Falimentar
por ela proposta contra o SPC, tendo em vista que ele ainda não estava vencido na época da sua
propositura. De fato, o crédito em análise venceu em 30/09/2010, enquanto a Ação Falimentar
foi proposta em 14/07/2010 (vide contrato e certidão de inteiro teor entregues em 28/03/2017,
acostados ao Arquivo Não Paginável de fl. 183).
Argumenta que esse crédito foi posteriormente incluído no Termo de Transação
(“Doc.2 - Termo de Transação” acostado ao Arquivo Não Paginável de fl. 183) firmado com o
SPC, em 10/12/2012, e homologado nos autos da Ação Revisional no 2010.01.1.0944121-0, que
ensejou a extinção da Ação Falimentar. Entende que, assim, houve a comprovação da
manutenção do procedimento judicial para o recebimento do crédito, essencial para a dedução,
nos termos do inciso III indicado acima.

5 Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas
como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para
o seu recebimento ou o arresto das garantias;
Fl. 4453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Em primeiro lugar, importante destacar que a eventual celebração de um acordo
homologado judicialmente para quitação do débito, por um valor menor do que o efetivamente
devido, como supostamente é o caso em análise, configura a concretização da perda, podendo ser
deduzido consoante disposição do art. 10, §3o, da Lei no 9.430/19966, não havendo que se falar
em dedução por estimativa da perda. Sendo assim, se comprovado que o crédito em análise
(R$5.649.412,85) foi objeto de acordo para recebimento em um valor menor (R$1.805.000,00),
foi concretizada a perda. Assim, deve ser deduzido do lucro real o valor do crédito não mais
existente e acrescido o valor do novo crédito, após a novação da dívida.
No caso em análise, apesar do argumento apresentado pela Recorrente, não foi
comprovado por meio dos documentos acostados aos autos que o crédito referente ao Contrato no
10704463 foi objeto desse termo de transação.
Os documentos apresentados sobre os processos judiciais indicados no termo de
transação (Processos no 2010.01.1.0944121-0 e 2011.01.1.036981-6) se referem expressamente
apenas ao débito objeto do Contrato 10887940, no valor histórico de R$110.000,00, não havendo
qualquer indicação expressa de outro débito que, em tese, fez parte do acordo. De fato, pelo
valor do acordo firmado entre as partes, é evidente que outro crédito foi objeto do acordo.
Todavia, pelos documentos acostados aos autos não é possível atestar que esse
outro crédito é o referente ao Contrato no 10704463 (ou, até mesmo, Contrato no 00016114,
conforme demonstrado pela Recorrente), objeto de dedução em 2012.
Destaca-se que não foi juntado aos autos nenhum outro documento que
demonstrasse que o SPC não possuía outras dívidas com a Recorrente, que também poderiam ter
sido objeto do acordo em análise.
A tela apresentada novamente no recurso voluntário, nas palavras da própria
Recorrente, reflete o seu “sistema de gestão de crédito”, ou seja, reflete o seu controle interno.
Na referida tela há a indicação do valor atualizado dos créditos em 21/12/2012 e o suposto valor
renegociado, que, de fato, refletiriam a transação defendida.
Entretanto, não há nenhum documento que demonstre que a Recorrente era
credora da SPC em relação apenas a esses dois contratos mencionados. Inclusive, chama atenção
o fato de que o resumo da composição analítica da carteira dos créditos da Recorrente (fl. 903)
não traz a relação do “TOTAL DOS CLIENTES”, como trouxe em relação aos demais clientes
indicados acima. Veja-se:

6 Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a
crédito:
(...) § 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença judicial, o valor da perda a
ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida
com o saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
Fl. 4454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Assim sendo, há dúvidas de que a Recorrente possuía apenas o crédito oriundo do
Contrato no 10704463, além do crédito expressamente indicado nos processos incluídos no termo
de transação, não havendo, portanto, comprovação da perda incorrida.
Pelo exposto, apesar da possibilidade de dedução das perdas concretizadas em
decorrência de realização de acordo entre as partes, pelas provas acostadas aos presentes autos
não foi possível comprovar que o crédito referente ao Contrato no 10704463 foi objeto do Termo
de Transação firmado em 10/12/2012. Assim, deve ser mantida a exação em relação a este ponto.
5. Perdas em Cessão de Crédito à Fenix (Planilha 2)
Em relação ao segundo item (“Perdas – Cessão Fenix”), aduz a Fiscalização que
foi indevida a dedução em 2012 uma vez que essas perdas já haviam sido contabilizadas no ano
de 2011.
Na condução do seu raciocínio, a Autoridade Fiscal evidencia no item 3.1.1.2 do
TVF que o contrato de cessão realizado em 2011 impactou o resultado do exercício de 2011,
conforme trecho abaixo:
As cessões foram realizadas pelo valor contábil residual dos créditos conforme apurado
em sua planilha – R$134.067.613,14 (marcação em verde no ‘print’ da planilha), e
foram devidamente contabilizadas no ano de 2011, conforme Demonstração Financeira
Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, número 33, de 17 de fevereiro de
2121 (Pasta Demonstração Financeira 2011 Publicada):

Fl. 4455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Observe-se que para a apuração dos R$134.067.613,14 (marcação em verde no print da
planilha), o contribuinte deduz a provisão de perdas constituídas (PDD) de
R$77.077.701,91. Informa, ainda, que o saldo da PDD foi baixado, em decorrência da
utilização por consumo, tornando assim as perdas dedutíveis no ano-calendário 2011.
Ou seja, não há que se falar em perdas no recebimento de créditos ano-calendário 2012,
uma vez que nem mesmo existiam tais créditos no patrimônio da fiscalizada em 2012.
Os créditos foram cedidos sem coobrigação, no ano anterior, à outra pessoa jurídica
tendo inclusive impactado o resultado do exercício de 2011.
Nessa toada, a Autoridade Fiscal complementa o seu raciocínio evidenciando
aspectos relacionados à necessidade de se observar o regime de competência, bem como o fato
de a cessão de créditos sem coobrigação se diferenciar das perdas nos recebimento de crédito.
Conclui a Fiscalização que “diante do acima exposto, glosamos o valor de R$77.077.701,91
excluído indevidamente pelo contribuinte, da base de cálculo do Lucro Real e da CSLL, no ano
calendário de 2012” (e-fl. 301).
No que concerne a esse ponto, é importante relembrar que o procedimento de
fiscalização dizia respeito aos anos de 2011 e 2012, conforme se verifica do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (e-fl. 2):

Fl. 4456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Sendo assim, o argumento utilizado para a glosa dos créditos cedidos para a
Fenix, no sentido de que houve desrespeito ao regime de competência, encontraria dificuldades
em ser convalidado, já que – como dito nas linhas acima – a inobservância do regime de
competência somente constitui fundamento para lançamento do imposto ou diferença de imposto
se dela resultar (a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou (b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base (art. 6o, §5o, do
Decreto Lei 1.598).
Portanto, sendo a atividade de lançamento uma atividade vinculada, é dever da
Autoridade Fiscal, caso o lançamento tenha como fundamento a inexatidão do regime de
competência, verificar se seria caso de lançamento do imposto ou diferença do imposto,
conforme determina a norma tributária. Trata-se de questão diferente da analisada no item
anterior (na qual o contribuinte evidencia o não cumprimento das normas de dedutibilidade das
perdas estimadas, mas argumenta, em sede de defesa, que a dedução seria possível em outro
exercício).
No presente item, a Autoridade Fiscal fundamenta o lançamento no desrespeito ao
regime de competência. Dessa forma, a Autoridade Fiscal não poderia fundamentar o
lançamento na desobediência ao regime de competência sem comprovar os requisitos para
efetuar tal lançamento (postergação de imposto ou redução indevida do lucro real), bem como
efetuar o lançamento da eventual diferença de imposto em conformidade com o §6o, do mesmo
art. 6o citado acima:
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor
líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base
a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 4o.
Fl. 4457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Não foi esse o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal diante da alegada
inexatidão do regime de competência. Como se não bastasse o equívoco, que por si só ensejaria
o afastamento da glosa realizada, a Fiscalização parece ter se equivocado ao analisar os efeitos
da cessão de crédito no resultado do ano de 2011.
Alega a Fiscalização que “os créditos foram cedidos sem coobrigação, no ano
anterior, à outra pessoa jurídica, tendo inclusive impactado o resultado do exercício de 2011”.
Ocorre que, apesar de a Autoridade Fiscal trazer o recorte das notas explicativas das
demonstrações contábeis relativas a 2011, no intuito de corroborar o alegado, elas não refletem o
impacto no resultado de 2011 das perdas decorrentes da cessão de crédito realizada.
Conforme consta da planilha “Perdas Receb. Créditos 2012” (acostada ao arquivo
não paginável da fl. 67, entregue em 08/06/2016, durante o procedimento fiscal), evidencia-se
que o valor da venda (R$134.067.613,14) foi apurado em razão da diferença entre o valor
original do contrato (coluna G “Saldo Contábil (A), que totalizava R$211.145.317,05) e o valor
da PDD registrada (coluna I PDD (B), que totalizava R$77.077.703,91). Dessa forma, se a venda
foi realizada pelo valor líquido dos ativos (saldo original - PDD), o montante recebido não afetou
o resultado da Fiscalizada em 2011.

É importante deixar claro que as estimativas de perdas relativas as operações de
crédito são contabilizadas como redutora do ativo em contrapartida a uma conta de resultado.
Dessa forma, o resultado é afetado quando a perda é reconhecida contabilmente. Quando a perda
se concretiza pela cessão dos créditos pelo valor líquido do ativo (valor original menos a
redutora de perda) não há impacto no resultado.
Portanto, a premissa que se baseou a Autoridade Fiscal está incorreta. Ademais,
poder-se-ia questionar se a estimativa de perda contabilizada anteriormente não teria sido
deduzida da apuração do lucro real (e da base de cálculo da CSLL), o que inviabilizaria a
dedução da perda, quando concretizada em razão da cessão de crédito. Esse, entretanto, não foi o
Fl. 4458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

fundamento no qual o lançamento está baseado. Assim, eventuais conjecturas a esse respeito,
implicariam alteração no critério do lançamento realizado.
Em que pese essa impossibilidade, a Recorrente evidencia alguns pontos que
rebateriam eventuais questionamentos nesse sentido. Argumenta a Recorrente que os saldos
oriundos das “provisões7” para devedores duvidosos (que dizem respeito ao somatório das
contas Cosif 8.1.8.30.30-9, 8.1.8.30.40-2 e 8.1.8.30.60-8) são adicionados no Lalur, conforme
verifica-se abaixo:

O valor adicionado (R$ 477.865.915,07) corresponde à somatória dos saldos
contábeis de R$ 209.989.535,08, R$ 239.974.666,44 e R$27.901.713,55 lançados à débito do
resultado no ano-calendário de 2011 às contas COSIF no 8.1.8.30.30.00.00 - “Provisões para
Operações de Crédito” e no 8.1.8.30.60.00.00 - “Provisões para Outros Créditos”, conforme
comprovado através dos balancetes do 1o e 2o semestres do ano-calendário de 2011 (documentos
anexados sob os números 09, 10, 11 e 12, acostados ao Recurso Voluntário a partir da e-fl.
1.341).
É dizer, mesmo que se pudesse alterar o fundamento no qual se baseou a
Autoridade Fiscal (inexatidão do regime de competência), desconsiderando o fato de que ela
deveria ter apurado eventual postergação de imposto, parece assistir razão à Recorrente, já que as
despesas oriundas das contas redutoras do ativo foram integralmente adicionadas no Lalur.
Sendo assim, a “correção” dos fundamentos que dizem respeito a essa parte do Auto de Infração,
mesmo se possível, demandaria a análise dos anos anteriores e eventual cruzamento entre
provisões deduzidas em anos anteriores que em tese estariam contidas no valor da perda
efetivada pela cessão dos créditos.
Caso não bastassem os argumentos acima, como a perda ocorreu em 2011 e foi
deduzida em 2012, houve postergação de despesa.
Em razão do exposto, deve ser afastada a glosa relativa às perdas com cessão de
crédito relativa à Fenix (item 3.1.1.2 do TVF, relativo à Planilha “2. Perdas – Cessões Fênix”).

6. Planilha “3. Perdas - CDC Consignado” (item 3.1.1.3 do TVF)
Em relação ao terceiro item (“Perdas - CDC Consignado”), destaca-se que a
Fiscalização determinou a glosa dessas deduções sob o fundamento de violação ao art. 9o, inciso

7 Como muito bem corrige o Professor Ariovaldo dos Santos em suas aulas, as provisões dizem respeito às contas
passivas. Aliás, ele também nos corrigia por chamá-lo de Professor e/ou Ariovaldo, sendo correto apenas "Ari".
Fl. 4459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

II, “c”, da Lei no 9.430/1996, tendo em vista que a Planilha “3. Perdas CDC Consignado”
evidencia perdas sem as devidas ações judiciais de cobrança.
Em primeiro lugar, alegou a Recorrente que teria procedido à cobrança judicial de
diversos débitos em análise, conforme documentos acostados às fls. 904/909. Contudo, verifica-
se desses documentos que todas as ações judiciais mencionadas foram distribuídas depois de
2012, de modo que não se prestam para comprovar o cumprimento do requisito em relação ao
ano da dedução.
A Recorrente alegou, ainda, que a Medida Provisória no 656/2014 teria permitido
a dedução de perdas por créditos inadimplidos de até R$100.000,00, independentemente do
início e manutenção de um procedimento judicial de cobrança.
Contudo, ao ser convertida em lei, foi expressamente ressaltada a possibilidade
dessa dedução para contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida
Provisória, nos termos do §7o, do art. 9o da Lei no 9.430/1996, que se deu no dia 08/10/2014,
não se aplicando, portanto, ao caso em análise, já que estão sendo analisadas deduções efetivadas
no ano-calendário de 2012.
Dessa forma, não havendo a comprovação de que os requisitos à época vigentes
foram cumpridos, deve ser mantida a glosa.

7. Necessidade de revisão do lançamento para restabelecimento de Base de
Cálculo Negativa de CSLL após julgamento do PTA no
16327.720076/2017-69.
Argumenta a Recorrente que seria necessária a revisão do lançamento
consubstanciado nos presentes autos, tendo em vista que foi afastada a glosa da dedução da
participação nos lucros dos administradores, procedida nos autos do PTA no
16327.720076/2017-69. Destaca-se que o referido processo está incluído, para julgamento de
Recurso de Ofício, na mesma pauta do presente feito, do qual também sou Relatora.
Tendo em vista a expressa disposição da Instrução Normativa no 1.700/2017, que
reconhece a dedutibilidade das participações nos lucros dos administradores da base de cálculo
da CSLL, a exação do mencionado PTA deve ser afastada e, por consequência, deve ser
recomposta a base de cálculo da cobrança em análise nos presentes autos.
Isso, porque, conforme se verifica da apuração da base de cálculo da presente
exação, a base de cálculo foi recomposta considerando-se a autuação do PTA no
16327.720076/2017-69. Veja-se:

Fl. 4460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

Assim sendo, uma vez afastada em definitivo a autuação do PTA no
16327.720076/2017-69, deve ser recomposto o estoque de base negativa dos presentes autos,
excluindo-se a mencionada glosa.
Faz-se necessário, portanto, o ajuste dos sistemas de controle da RFB relativo ao
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL.

8. Multa de Ofício e Juros
Argumenta a Recorrente que a multa de ofício aplicada no presente caso, de 75%,
é confiscatória e inconstitucional, por violação aos artigos 37 e 150, inciso IV, da CRFB/88.
Não cabe a esse Conselho afastar a aplicação de disposições legais com base em
alegações de inconstitucionalidade8. Assim sendo, sendo a multa em análise pautada em expressa
disposição legal, art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, deve ser mantida a exigência sobre os
créditos não exonerados.
Por fim, argumenta a Recorrente que seria indevida a incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício.
Todavia, o entendimento deste Eg. Conselho já se firmou no sentido de ser devida
a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos da Súmula no 108.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Improcedentes, portanto, as alegações em relação a multa e aos juros.
Conclusão
Com base em todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do Recurso
Voluntário, para que (i) sejam excluídos os créditos tributários relativos à glosa das deduções
relativas às perdas de créditos com a empresa Breda Sorocaba Transp. e Tur. Ltda, no valor
histórico de R$ 17.407.061,97, os créditos relativos à Conspavi Construção e Part. Ltda.
R$14.502.658,66, bem como a glosa relativa às cessões dos contratos para a Fenix, no valor
histórico de R$77.077.701,91; e (ii) seja recomposta a base da presente exação referente à CSLL,
para que sejam excluídos os ajustes relativos à exação consubstanciada no PTA no
16327.720076/2017-69, tendo em vista a dedutibilidade das participações nos lucros dos

8 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 4461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-003.583 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720957/2017-80

administradores da base de cálculo da CSLL, com base em expressa disposição da Instrução
Normativa no 1.700/2017.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 4462
DF CARF MF
Documento nato-digital